Tribunal: CARF
Processo: 19515.721154/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXTENSÃO. BENEFÍCIO ÚNICO DOS SÓCIOS.
O valor pago a título de plano de previdência complementar que beneficia somente dois sócios da pessoa jurídica deve integrar a remuneração destes beneficiários e sujeita-se ao imposto de renda na fonte.
FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE IRRF. JUROS DE MORA ISOLADOS. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA.
A falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou declaração inexata justifica o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração. Pela falta de retenção e recolhimento de IRRF exige-se os juros de mora isoladamente e a multa de ofício isoladamente após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por lei, seja ordinária, seja complementar.
JUROS DE MORA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721154/2015-51
ACÓRDÃO
1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXTENSÃO. BENEFÍCIO ÚNICO DOS
SÓCIOS.
O valor pago a título de plano de previdência complementar que beneficia
somente dois sócios da pessoa jurídica deve integrar a remuneração destes
beneficiários e sujeita-se ao imposto de renda na fonte.
FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE IRRF. JUROS DE MORA
ISOLADOS. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA.
A falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou
declaração inexata justifica o lançamento de ofício para constituição do
crédito tributário formalizado no Auto de Infração. Pela falta de retenção e
recolhimento de IRRF exige-se os juros de mora isoladamente e a multa de
ofício isoladamente após a data fixada para a entrega da declaração de
ajuste anual.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas
expressamente designadas por lei, seja ordinária, seja complementar.
JUROS DE MORA.
Fl. 4225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
2
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional
qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna
prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (a) por unanimidade de votos, em conhecer
dos recursos voluntários, em rejeitar a preliminar suscitada e manter a sujeição passiva solidária;
(b) e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhes provimento em parte para reduzir o percentual
da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Vencidas as Conselheiras Ana Cecília Lustosa da Cruz e Ana Cláudia Borges de Oliveira que
defendiam que se trata de plano de previdência aberto abrangido pela isenção tributária e
afastaram a qualificação da multa de ofício proporcional.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

Fl. 4226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
3

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado os Autos de Infração a título de:
(a) falta de recolhimento de juros de mora com a exigência do crédito tributário no valor de
R$8.266,83 e (b) multa por falta de retenção na fonte de imposto ou contribuição com a exigência
do crédito tributário no valor de R$182.448,81 referentes aos períodos de apuração dos anos-
calendário de 2011 e 2012, e-fls. 3472-3487:
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DOS JUROS DE MORA
Juros exigidos isoladamente conforme termo de verificação fiscal anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2011 e 31/12/2012:
Arts. 843 e 953 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados. [...]
INFRAÇÃO: MULTA POR FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTO OU
CONTRIBUIÇÃO
Multa devida em decorrência de falta de retenção na fonte de imposto de renda
pessoa física, conforme relatório fiscal em anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2011 e 31/12/2012:
Art. 9° da Lei n° 10.426/02, com a redação dada pelo art. 16 da Lei n° 11.488/07.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
O Contrato de Adesão ao Plano Gerador de Benefício Livre firmado pela Absoluta
Distribuidora de Automóveis Ltda. com o HSBC Vida e Previdência (Brasil) S/A registra a Associação
Brasileira de Concessionárias Chevrolet - ABRAC como Interveniente/Anuente no documento de
avença. Os aportes dos valores destinados ao plano de previdência complementar são efetuados
por intermédio da Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet - ABRAC que repassa os
valores para essa finalidade, recebidos juntamente com a contribuição associativa da Absoluta
Distribuidora de Automóveis Ltda. Pela falta de retenção e recolhimento de IRRF e declaração em
DIRF referente a estes aportes dos valores destinados ao plano de previdência complementar se
exige os juros de mora isoladamente e a multa de ofício proporcional qualificada isoladamente
após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual. A Recorrente registra
Fl. 4227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
4
contabilmente todos estes pagamentos como contribuição associativa para Associação Brasileira
de Concessionárias Chevrolet – ABRAC.
Responsável Solidário
Está registrado no Demonstrativo de Responsáveis Solidários, e-fls. 3624-3625:
Demais Responsáveis Tributários
CNPJ
48.255.731/0001-04
Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS CHEVROLET - ABRAC
Responsabilidade Tributária Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação
A ABRAC montou o sistema de previdência privada aos donos de concessionária, e
os aportes no fundo saem da contribuição associativa da ABRAC. Isso demonstra o
interesse comum da ABRAC para o fato gerador do IR fonte. Tal previdência é um
benefício aos sócios da empresa, e, portanto, os valores referentes à contribuição
em previdência privada deveriam se somar à remuneração dos sócios para a
apuração do IR fonte. A descrição dos motivos e fundamentos para a
responsabilização solidária da ABRAC encontram-se no Termo de Sujeição Passiva
Solidária.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66. [...]
Representação Fiscal para Fins Penais
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 3457-3468:
Pelo fato de a empresa omitir informações sobre os aportes em previdência
privadas para os sócios (os quais são remunerações indiretas dos sócios
administradores da empresa) ao fisco, bem como omitiu sobre a renda dos sócios
da empresa como aporte em previdência sujeitos ao imposto de renda retido na
fonte, configuram em tese, Crime Contra a Ordem Tributária, previsto na Lei n°
8.137/90, arts. 1°, inciso I e 2°, inciso I. Este fato será objeto de REPRESENTAÇÃO
FISCAL PARA FINS PENAIS, com comunicação à autoridade competente para
providências cabíveis [formalizado no processo no 19515.720077/2016-01].
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
1a Turma DRJ/POA/RS no 10-58.321, de 22.03.2017, e-fls. 4035-4049:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 4228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
5
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO.
As irregularidades, as incorreções e as omissões não relacionadas à competência
do autuante, forma, objeto, finalidade e motivação, não importam em nulidade
do auto de infração.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é
dirigida ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma
vez editada a norma legal, ao agente do fisco cabe, apenas, a sua aplicação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXTENSÃO. BENEFÍCIO ÚNICO DOS SÓCIOS.
O valor pago a título de plano de previdência complementar que beneficia
somente dois sócios da pessoa jurídica deve integrar a remuneração destes
beneficiários e sujeita-se ao imposto de renda na fonte.
MULTA E JUROS ISOLADOS.
Tratando-se de rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração de rendimento dos
beneficiários, a retenção na fonte constituiu mera antecipação do imposto de
renda devido. Depois de ultrapassado o prazo de entrega da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda pelo beneficiário, a fonte pagadora fica sujeita a
multa isolada pela falta de retenção do imposto na fonte e aos juros de mora
decorrente do atraso no recolhimento.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
É cabível o agravamento da multa de ofício quando presentes os elementos
abrangidos pelos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, relacionados às
operações que deram causa ao lançamento tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE.
É válida a responsabilização do interveniente-anuente que capitaneou a
idealização, a contratação e a operacionalização do plano de previdência
complementar, considerado irregular para fins tributários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Fl. 4229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
6
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo no 19515.721154/2015-51
acordam os da 1a Turma de Julgamento da DRJ/Porto Alegre, por unanimidade,
JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.07.2017, fls. 4603, a Recorrente Absoluta Distribuidora de
Automóveis Ltda. apresentou o recurso voluntário em 04.08.2017, fls. 4151-4188, esclarecendo a
peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o
qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – RAZOES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
i. A improcedência da multa aplicada à Recte.
13. Primeiramente, consoante consta, inclusive, no relatório inserto no v. acórdão
recorrido, vale frisar que a Recte. é pessoa jurídica que integra a Rede de
Concessionárias da General Motors e que, portanto, faz parte da ABRAC –
Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet, a quem faz, há mais de 30
(trinta) anos, o pagamento da denominada contribuição associativa.
14. Ao longo do tempo, em função da preocupação de todos os agentes
envolvidos nestas operações com os reflexos das conhecidas oscilações no
mercado de venda de automóveis, acordou-se que parte da contribuição
associativa seria destinada à criação de uma Previdência Privada para a Rede de
Concessionárias.
15. Deste modo, apenas para que o contexto fático se torne absolutamente claro
nos presentes autos é que se recorda que este foi o elemento motivadora da
contratação de um Plano de Previdência Privada (PGBL), por intermediação da
ABRAC, sendo certo que o contrato foi firmado entre a Recte. e o HSBC, no qual
consta a existência de duas categorias distintas de beneficiários (sócios e
funcionários).
• A nulidade dos autos de infração – a ausência de aplicação do disposto no art.
116 do CTN para desconsiderar os negócios jurídicos praticados
16. Pois bem. Partindo deste dado fático, cabe destacar que, ao contrário do que
entendeu o v. acórdão recorrido, o auto de infração ora tratado é nulo. E tal
nulidade não decorre da inobservância dos requisitos previstos no artigo 59 do
Decreto n. 70.235/72, que foi a base da análise feita pelo v. acórdão recorrido.
Mas, ao contrário, decorre da má aplicação da norma ao caso vertente. Explica-se.
17. Em que pese o AFRFB tenha apresentado reparos aos termos do contrato
firmado com o HSBC, este não o descaracterizou formalmente, restringindo-se a
mencionar que no contrato firmado não há menção de reserva matemática para a
aposentadoria privada aos elegíveis do grupo II, sendo, portanto, na visão do
AFRFB, não extensível aos funcionários.
Fl. 4230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
7
18. Logo, a existência de um Plano de Previdência Privada contratado com a
previsão de pagamento de benefícios para os beneficiários do Grupo I e os do
Grupo II é um fato não negado pela autoridade fiscal.
19. Entretanto, como dito acima, o AFRFB, apesar de não ter desconsiderado
formalmente o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) contratado, o que é
reconhecido também pelo v. acórdão recorrido, lavrou exigência fiscal que
principia pelo artigo 358 do RIR/99, que trata do pagamento indireto a
administradores e terceiros, como se a existência da Previdência Privada tivesse
sido desconsiderada.
20. E mais: ao imputar responsabilidade solidária à ABRAC, o AFRFB afirma que “a
previdência privada foi constituída e idealizada pela ABRAC para beneficiar os
sócios das concessionárias e/ou a pessoas por ele indicadas. No caso da Absoluta,
a previdência privada visa a um benefício previdenciário futuro aos sócios da
concessionária, e não há qualquer reserva financeira para beneficiar aos
funcionários da empresa, sendo, portanto, não extensível aos mesmos”.
21. E, como dito, o próprio acórdão recorrido reconhece que o contrato de
previdência privada não foi descaracterizado.
22. Mas é fato que o artigo 116 do CTN permite à Autoridade Administrativa
desconsiderar atos ou negócios jurídicos que tenham sido praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo.
23. Ou seja, se a fiscalização identifica que determinado ato foi praticado para
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, esta só tem duas
possibilidades: ou atua considerando válido o negócio jurídico praticado e realiza
as suas averiguações partindo desta premissa ou desconsidera os negócios
jurídicos e, partindo da conclusão da sua inexistência, atua a partir desta
premissa.
24. No caso vertente, o AFRFB adotou atitude contraditória e incompatível, pois,
não desconsiderou o negócio jurídico praticado (contratação de Plano de
Previdência Privada para todos os sócios e funcionários da Recte.), mas atuou
como se o negócio jurídico inexistisse.
25. E assim agiu sem fazer qualquer menção à desconsideração do contrato
celebrado e tampouco ao artigo 116 do CTN, mas se denota seu intuito de
desconsideração na medida em que este faz a exigência de multa pela ausência de
recolhimento do IRRF relativo ao pagamento de remuneração indireta aos seus
administradores (art. 358 do RIR).
26. Entretanto, esta conduta é inadmissível. Ou o negócio jurídico (contratação do
PGBL) é considerado inválido com amparo no § único do artigo 116 do CTN e se
aplica multa à Recte. porque esta não fez a retenção do IRRF sobre os aportes
feitos no Plano de Previdência, considerando-se estes como pagamento de
remuneração indireta ou se considera como válido o negócio jurídico e se conclui
que os aportes feitos pela Recte. não configuram remuneração indireta.
Fl. 4231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
8
27. Desta forma, é de rigor a conclusão pela nulidade e, quanto menos, pela
improcedência do lançamento fiscal ora discutido, eis que este efetivou uma
irregular desconsideração dos efeitos do negócio jurídico em exame no presente
feito (contratação do PGBL), sem fundamentar suas conclusões no disposto no
artigo 116 do CTN, como é obrigatório quando se vai desconsiderar um negócio
jurídico.
28. Logo, ou bem o negócio jurídico é válido ou bem é inválido. E se é inválido,
esta invalidade só pode ser decretada com amparo no artigo 116 do CTN.
29. Inclusive, ainda que o AFRFB autuante tivesse desconsiderado o contrato
firmado entre a Recte. e o HSBC com base no §único do art. 116 do CTN, é fato
que tal procedimento também estaria maculado por vício, eis que, como é sabido,
a aplicação deste dispositivo está a depender da promulgação de lei ordinária que
regule sua aplicação. [...]
31. Logo, está a merecer reforma o v. acórdão, na medida em que este se limita a
afirmar que não houve a aplicação do artigo 116 do CTN ao caso vertente e que o
plano foi considerado como um efetivo plano de previdência privada, mas se
afastar qualquer nulidade em decorrência da contraditória conduta adotada pela
fiscalização com relação à existência do plano e seus efeitos, que o considerou
enquanto válido, mas desconsiderou seus efeitos fiscais.
32. Por conta disso, preliminarmente, pede-se seja o presente recurso voluntário
acolhido e provido para que seja reconhecida a nulidade dos autos de infração ora
impugnados porque o AFRFB agiu em desacordo com o art. 116 do CTN,
desconsiderando-se a existência do negócio jurídico em questão sem invocar o
disposto no artigo 116 do CTN e sem demonstrar a subsunção dos fatos à norma,
condutas estas já suficientes para se decretar a nulidade dos lançamentos fiscais
ora impugnados.
• A regularidade do Plano de Previdência Privada contratado pela Reqte. –
aplicação do artigo 39 do RIR ao caso vertente
33. Prosseguindo, caso não se acolha o pedido de reconhecimento de nulidade
posto no item antecedente, o que só se admite por amor ao argumento, a Recte.
pede vênia para demonstrar as demais razões pelas quais o lançamento fiscal ora
tratado não pode subsistir.
34. A primeira delas diz respeito ao fato de que o Plano de Previdência contratado
pela Recte. é um ato perfeito e válido e que não está eivado de qualquer sorte de
vício apto a maculá-lo.
35. Apesar de o AFRFB ter entendido que tal Plano de Previdência somente
beneficia aos sócios da empresa, o que autorizaria a inclusão dos aportes no
conceito de remuneração indireta, o fato é que tal ilação não procede.
36. E isto porque um exame do contrato firmado para regular o citado Plano de
Previdência Complementar revela que este possui duas categorias distintas de
Fl. 4232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
9
participantes: Grupo I – que são as pessoas físicas com participação no capital
social da empresa e Grupo II – todos os funcionários da empresa não integrantes
do Grupo I.
37. Existem, portanto, dois grupos de beneficiários do referido Plano, quando
então foram estabelecidos requisitos distintos para cada um deles, pois na data
de concessão do benefício, os integrantes do Grupo I deverão ter idade mínima de
65 anos e o mínimo de 8 (oito) anos de tempo de contribuição ao Plano, enquanto
os integrantes do Grupo II deverão ter idade mínima de 55 anos e 10 (dez) anos
de permanência na empresa.
38. Vale frisar que está contratualmente previsto, no que tange ao benefício a ser
pago aos integrantes do Grupo II, que “o custeio do PLANO ora contratado será
realizado através de pagamento único, quando da ocorrência da elegibilidade
descrita na cláusula quinta, sendo que a INSTITUIDORA arcará com 100% (cem por
cento) do custo deste BENEFÍCIO”.
39. Previu-se, portanto, contratualmente que o custeio do benefício a ser pago
aos integrantes do Grupo II será feito pela Reqte. (Instituidora) quando se
aperfeiçoarem as condições necessárias para o gozo do Plano, com especial
ênfase para o atingimento da idade mínima para gozo.
40. Desta forma, não procedem as afirmações feitas pelo AFRFB autuante no
sentido de que a previdência privada contratada pela Absoluta está beneficiando
de fato somente aos dois sócios da concessionária e tampouco aquela no sentido
de que as contribuições efetuadas ao plano via desconto da contribuição
associativa ABRAC não são extensíveis aos funcionários da Absoluta.
41. Ora, equivoca-se o AFRFB autuante porque o Plano de Previdência é extensível
a todos os funcionários da Recte., os quais estão diretamente indicados como
Grupo II no contrato firmado e, uma vez alcançada a condição para gozo do
benefício, a Instituidora fará o aporte, de uma única vez, dos valores necessários
para o pagamento do benefício.
42. Trata-se de uma obrigação contratualmente assumida pela Reqte. e que será
por ela cumprida na medida em que os integrantes deste Grupo passem a gozar
do direito ao recebimento do benefício.
43. Daí decorre, portanto, a conclusão de que o Plano de Previdência é extensível
a todos, razão pela qual os valores pagos a título de aporte não devem ser
considerados como remuneração indireta (art. 358 do RIR/00).
44. Entretanto, ainda que assim não o fosse, ou seja, que o Plano de Previdência
ora tratado não fosse extensível a todos, é certo que, de acordo com o disposto
na Lei Complementar n. 109/2001, que regula o Regime de Previdência Privada, a
norma de isenção ora tratada deve ser aplicada a todos os fatos ocorridos após
sua vigência, quando então o artigo 16 da citada lei exige que os planos de
benefícios das entidades fechadas sejam, obrigatoriamente, oferecidos a todos os
empregados dos instituidores.
Fl. 4233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
10
45. Esta exigência não é feita com relação aos planos de benefícios de entidades
abertas (artigo 26 e seguintes), de modo que a exigência de abrangência com
relação a todos os funcionários só prevalece no que diz respeito aos planos de
previdência fechados, que não é o caso do plano contratado pela Recte.
46. Desta forma, para o regime aberto a legislação complementar que regula a
matéria prevê a possibilidade de contratação do benefício para grupos específicos
de categorias de empregados e, neste caso, não haverá incidência de contribuição
previdenciária, ainda que o benefício não seja oferecido à totalidade dos
empregados.
47. Assim se decidiu no acórdão 2402-004.546, de 10/02/15, “conforme visto,
tratando-se da modalidade de previdência complementar em regime aberto, a
isenção das contribuições da empresa vertidas para este plano não está
condicionada a que ele esteja disponível à totalidade dos dirigentes e
empregados, desde que a restrição ao benefício seja de forma genérica e
impessoal”.
48. No caso dos presentes autos, além de o Plano de Previdência contemplar dois
grupos distintos, sendo certo que os funcionários estão incluídos no Grupo II, o
que significa que ele abrange todos os funcionários da Recte., é fato que, ainda
que assim não o fosse, por força do quanto está previsto na LC 109/2001, o direito
à isenção prosseguiria, eis que não se trata de Plano de Previdência de entidades
fechadas. [...]
50. Como se vê, não pode ser aplicado ao caso vertente o entendimento adotado
pelo AFRFB autuante para lastrear as autuações que ora são impugnadas, eis que
este entendeu que os aportes se constituem como remuneração indireta porque
o Plano de Previdência beneficiaria apenas os sócios da empresa.
51. Desta forma, demonstrou-se nas razões acima postas que o Plano de
Previdência está dividido em Grupos e que os funcionários estão contemplados no
Grupo II, ao que se deve agregar o fato de que a LC 109/2001 somente exige que
o plano seja extensível a todos os empregados se se tratar de previdência
fechada, o que não é o caso da Recte.
52. Assim sendo, ante a comprovada regularidade do Plano de Previdência
Privada contratado pela Recte., que, repita-se, não foi formalmente
desconsiderado pelo AFRFB autuante, ao caso vertente é aplicável o disposto no
artigo 39 do RIR/99, abaixo transcrito, segundo o qual as contribuições feitas
pelos empregadores para os Programas de Previdência Privada não integram o
cômputo do rendimento bruto e, portanto, não estão sujeitas à retenção na
fonte. [...]
53. Por conta disso, é de rigor seja reformado o v. acórdão recorrido, na medida
em que este adotou o entendimento de que o plano ora tratado não autoriza o
gozo de isenção no que diz respeito ao IR e às contribuições previdenciárias
porque, apesar de existir previsão contratual de inclusão de todos os empregados,
Fl. 4234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
11
nenhum deles teria sido ainda beneficiado pelo aludido plano, o que equivaleria a
não se estender os benefícios a eles.
54. E isto porque, consoante está demonstrado nas linhas antecedentes, o
benefício é estendido aos demais funcionários, os quais serão beneficiados tão
logo seja alcançada a condição para gozo do benefício, quando então a
Instituidora fará o aporte, de uma única vez, dos valores necessários para o
pagamento do benefício.
55. Como se vê, pelas razões acima expostas, improcede a exigência de IRRF feita
em face da Recte. sobre os valores dos aportes feitos ao Plano de Previdência
Privada por ela contratado junto ao HSBC, motivo pelo qual se pede seja acolhido
o presente recurso voluntário para o fim de se reformar integralmente o v.
acórdão recorrido, afastando-se a exigência fiscal ora impugnada.
• A improcedência da multa aplicada à Reqte. – artigo 717 do RIR/00
56. Prosseguindo, também se há de reformar o v. acórdão recorrido para se
reconhecer que ao caso vertente não é aplicável o disposto no artigo 358 do
RIR/00, eis que não se trata do pagamento de remuneração indireta a
administradores, mas sim do pagamento de aportes para o Plano de Previdência
contratado junto ao HSBC, o qual não foi, repita-se, formalmente
descaracterizado pela fiscalização.
57. Além disso, também se há de ter presente os esclarecimentos feitos pela
ABRAC e as explanações do AFRFB autuante sobre o modo como os aportes eram
feitos, pois, ao contrário do que entendeu o v. acórdão recorrido, a análise deste
mecanismo permitirá que se conclua que não caberia à Recte. o dever de realizar
a retenção de IRRF sobre os valores aportados no Plano de Previdência Privada.
58. E isto porque
- Ao efetivar o pagamento dos veículos adquiridos junto à General Motors, a
Recte. faz o pagamento do valor da própria aquisição e daquele devido por ela,
enquanto a Concessionária, a título de contribuição associativa, conforme
parágrafo 4o do Estatuto da ABRAC;
- Os valores pagos a título de contribuição associativa são repassados pela General
Motors para a conta corrente da ABRAC de acordo com a quantidade de veículos
novos da GM vendidos;
- A ABRAC transfere os valores relativos aos aportes para a Previdência Privada
para o HSBC; e
- As verificações efetivadas pela fiscalização comprovaram que dos valores
depositados na conta contábil relativa à conta bancária ABRAC – GM constatou-se
que 87,35% dos valores da contribuição associativa foram destinados a aportes no
Plano de Previdência Privada em 2011 e 86,43% no ano de 2012, destinando-se a
diferença ao custeio das despesas próprias da ABRAC;
Fl. 4235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
12
59. Como se vê, a Recte., ao contrário do que afirma o AFRFB autuante em seu
TVF, não faz o reembolso da contribuição associativa para a General Motors, mas,
conforme está esclarecido pela própria ABRAC nos autos, esta paga a contribuição
associativa para a General Motors, que faz posteriormente o repasse para a
ABRAC, que transfere o percentual cabível para o HSBC para fins de aporte no
Plano de Previdência, sendo certo que não é o valor total da contribuição
associativa que é revertido para a Previdência Privada, conforme constatado pelo
próprio AFRFB autuante.
60. Desta forma, é fato que não é a Reqte. que faz os aportes no Plano de
Previdência, de modo que não se pode aceitar que prevaleça a multa que lhe foi
aplicada sob a alegação de que esta não fez a retenção do IRRF tida por devido,
pois o que a Recte. fez foi pagar a contribuição associativa para a General Motors,
que repassa o valor para a ABRAC, que destina parte da arrecadação com a
contribuição associativa para o Plano de Previdência Privada.
61. Como se vê, em verdade, a Reqte. sequer têm ciência de quanto será
destinado para o Plano de Previdência Privada e tampouco os aportes são por ela
realizados, quando então, se se admitir que a realização dos aportes gera a
obrigatoriedade do recolhimento do IRRF, entendimento este que já se
demonstrou que não pode prevalecer, por força do disposto no artigo 717 do RIR,
que imputa tal obrigação à fonte pagadora, não sendo a Reqte. a fonte pagadora,
jamais lhe poderia ser imputado o descumprimento de dever que não lhe
competia.
62. Nesse sentido, também não procede o entendimento posto no v. acórdão
recorrido no sentido de que a Recte. já teria prévia ciência do valor aportado no
Plano, com base num exemplo matemático simples, pois se fosse desta forma,
não teria existido a variação de valores constatada pela própria fiscalização, que
afirmou, no TVF, que 87,35% dos valores da contribuição associativa foram
destinados a aportes no Plano de Previdência Privada em 2011 e 86,43% no ano
de 2012, destinando-se a diferença ao custeio das despesas próprias da ABRAC.
63. Logo, a Recte. não tinha ciência e a definição dos valores aportados não é tão
simples como quer fazer crer o v. acórdão recorrido, até mesmo porque se o
cálculo fosse simples e imutável, não haveria a variação nos percentuais
destinados ao plano de previdência constatados pela própria fiscalização.
64. Por via de consequência, é manifestamente improcedente a exigência de
multa por ausência de retenção na fonte no caso vertente, bem como a exigência
de pagamento dos encargos moratórios devidos até o momento da entrega das
declarações de imposto de renda pelos beneficiários, eis que o contrato de
Previdência Privada não foi desconsiderado formalmente pela fiscalização, de
modo que este permanece eficaz, razão pela qual os aportes feitos ao Plano de
Previdência não integram o rendimento bruto enquanto remuneração indireta e,
portanto, não são base de cálculo para as eventuais retenções de imposto de
renda.
Fl. 4236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
13
65. Além disso, a Recte. também não era a fonte pagadora dos aportes feitos ao
Plano de Previdência, conforme se demonstrou nas linhas antecedentes, de modo
que não lhe pode ser imputado o descumprimento de dever que não lhe cabia.
66. Por tais razões, pede a Recte. seja acolhido e provido o presente recurso
voluntário para o fim de se reconhecer a improcedência da multa que lhe é
exigida e dos encargos moratórios individualizados em auto de infração que ora
também se impugna, eis que ambos são indevidos.
• A aplicação do disposto no PN 121/73 ao caso vertente
67. Prosseguindo, como é sabido, o imposto de renda retido na fonte é, via de
regra, antecipação do tributo que será devido pelo contribuinte quando vier a
ocorrer o fato gerador, que é o auferimento da renda.
68. Desta forma, a obrigatoriedade ou não da realização da retenção está
diretamente ligada às hipóteses nas quais há o auferimento de renda por parte do
beneficiário.
69. E tanto é assim que no artigo 39 do RIR/00 está claramente previsto [...].
70. Logo, as contribuições pagas pelos empregadores aos programas de
previdência privada de seus empregados e dirigentes não integram o cálculo do
rendimento bruto e, portanto, não estão sujeitas à retenção do IRRF.
71. E isto por conta de dois motivos: (a) de acordo com o PN 121, de 31/08/73,
não integram o rendimento bruto as parcelas creditadas que não estejam
juridicamente à disposição do contribuinte, de modo que os rendimentos sujeitos
a condição ou com vencimento previamente ajustado, estão fora do rendimento
bruto em razão de ainda não estarem à disposição do contribuinte, pois
dependem de evento futuro; (b) em se tratando de Previdência Privada, as
contribuições feitas para o Plano de Previdência serão integralmente tributadas
quando do pagamento às pessoas físicas, conforme está previsto no artigo 633 do
RIR/003.
72. Desta forma, independentemente de ter ou não o Plano de Previdência sido
descaracterizado formalmente pelo AFRFB autuante, o fato é que os aportes
efetivados foram vertidos para o Plano de Previdência em questão, de modo que
estes estão indisponíveis para os beneficiários e somente poderão ser sacados
quando as condições de eletividade estiverem cumpridas, de modo que, estando
estes indisponíveis, há de se aplicar ao caso vertente o disposto no PN 121/73.
73. Por conta disso, há que se reconhecer que tais aportes não estão sujeitos ao
IRRF, em ponto que não foi considerado pelo v. acórdão recorrido, razão pela qual
pede a Recte. seja o presente recurso voluntário acolhido e provido para o fim de
se reformar integralmente o v. acórdão recorrido, afastando-se a integralidade da
cobrança da exigência fiscal ora tratada em face da Recte.
ii. A improcedência da qualificadora aplicada à Recte
Fl. 4237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
14
74. De outro lado, é certo que se aplicou à Recte. a multa qualificada imposta no
auto de infração sob o entendimento de que está presente no caso vertente a
hipótese agasalhada no parágrafo 1o do inc. I do art. 44 da Lei n. 9.430/96.
75. O fundamento para a aplicação da qualificadora é o de que a Recte.,
possuindo uma previdência privada, não fez constar na contabilidade qualquer
lançamento contábil referente à previdência privada, quando os aportes proveem
de contribuição associativa à ABRAC, fazendo com que o Fisco não tomasse
conhecimento da ocorrência do fato gerador da contribuição, de modo que
estaria configurada a sonegação posta no art. 71 da Lei no 4.502/64, em
entendimento que foi mantido integralmente pelo v. acórdão recorrido.
76. De início, vale destacar que não procede a multa qualificada aplicada à Recte.,
eis que não houve qualquer sorte de dolo específico e tampouco de fraude por
parte da Recte, existindo, ao revés uma sistemática de operacionalização
acordada para implantação da Previdência Privada ora tratada que fez com que a
Recte. prosseguisse efetivando o pagamento de contribuição associativa à
General Motors, em valores totalmente revertidos para a ABRAC, que aportava
parte no Plano de Previdência.
77. Aparentemente, entendeu o AFRFB autuante que a Recte. praticou omissão
deliberada no que diz respeito aos registros contábeis, visando dificultar o
conhecimento por parte do fisco da existência do fato gerador da contribuição
previdenciária.
78. Entretanto, não foi isto que ocorreu.
79. Frise-se que a redação original da norma inserta no inciso II do artigo 44 da Lei
no 9.430/96 [...].
80. Ressalte-se que o §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, na redação que lhe foi
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, está redigido de modo bastante
próximo à redação acima transcrita, pois se diz que “o percentual de multa de que
trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis”.
81. Inclusive, o próprio AFRFB autuante, ao fundamentar a qualificação da multa
imposta à Recte. no auto de infração em discussão disse que a conduta da Recte.
teria configurado a sonegação a que alude o artigo 71 da Lei n. 4.502/64.
82. Postas tais premissas, cabe destacar que, de acordo com o artigo 44 da Lei no
9.430/96, a multa de ofício deverá ser de 150% nos casos onde estiver presente a
figura da sonegação de que trata o artigo 71 da Lei no 4.502/64 [...].
83. Como se vê, a multa de ofício deverá ser aplicada em sua forma qualificada se
se estiver diante de um caso de sonegação, fraude ou de conluio, cujos conceitos
estão postos nos dispositivos acima transcritos, onde está dito que a sonegação é
toda ação destinada a impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador pela
Fl. 4238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
15
autoridade administrativa, enquanto que fraude é a ação destinada a impedir ou
retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
84. E a leitura dos dispositivos acima transcritos revela que o elemento específico
que caracteriza tais figuras é a presença do dolo, que é a vontade consciente do
sujeito de alcançar um fim ilícito, que, no caso é a fraude ou a sonegação, com a
utilização, para tanto, de subterfúgios e artifícios. [...]
86. Logo, tanto na sonegação como na fraude, que são tipos que autorizam a
aplicação da multa qualificada, está presente o dolo, enquanto intenção de se
alcançar um resultado ilícito e contrário ao Direito, com prejuízo ao Fisco.
87. Vale lembrar, nesse passo, que a palavra dolo vem do latim dolus, que é
artifício, astúcia.
88. Destaque-se, ainda, que o fim ilícito que marca o dolo específico da fraude e
da sonegação é alcançado com a utilização de artifício engendrado pelo sujeito
passivo para impedir que ocorra o fato gerador do tributo ou impedir que o Fisco
tome conhecimento de que ocorreu o fato gerador de determinado tributo.
89. Há, portanto, nesse contexto, uma evidente intenção de se causar dano à
Fazenda Pública, através da adoção de um comportamento intencional, dirigido e
específico de, com a utilização de ardis e subterfúgios, impedir-se a ocorrência do
fato gerador do tributo ou que o Fisco tome conhecimento de que o fato gerador
já aconteceu.
90. E é a presença desse elemento específico que diferencia a sonegação e a
fraude dos casos de declaração inexata ou de pagamento de tributo a menor e até
mesmo daqueles onde o contribuinte comete um erro, pois nesses não há uma
vontade livre e direcionada de causar prejuízo ao Fisco com a utilização de
estratagemas e de ardis, os quais, por vezes, envolvem até mesmo a falsificação
de documentos.
91. Além disso, por conta das características que cercam o dolo específico, que é
exigido para que haja o enquadramento de determinada conduta enquanto
sonegação ou fraude, deverá a fiscalização, ao qualificar a multa, comprovar e
demonstrar os ardis e subterfúgios utilizados pelo contribuinte para alcançar seu
objetivo ilícito, com a indicação dos atos concretos que comprovam a presença do
intuito de se fraudar ou de se sonegar.
92. Ou seja, deve estar comprovado nos autos que a conduta livre e direcionada
do sujeito passivo foi a de fraudar o Fisco, buscando o objetivo ilícito de impedir
que ocorresse o fato gerador de determinado tributo ou que a ocorrência de tal
fato chegasse ao conhecimento do Fisco. [...]
95. E isso porque, como é sabido, o artigo 44 da Lei no 9.430/96 prevê a aplicação
de penalidades que são graduadas de acordo com a gravidade da conduta do
contribuinte.
Fl. 4239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
16
96. Assim é que o inciso I do citado art. 44 diz que é aplicável a multa de ofício de
75% nos casos de falta de pagamento de tributo ou de recolhimento além do
prazo de pagamento sem o acréscimo da multa de mora e também nos casos de
falta de declaração e nos de declaração inexata.
97. Entretanto, se o comportamento do contribuinte estiver enquadrado num dos
tipos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, na sonegação,
na fraude ou no conluio, por conta da presença do dolo específico e direcionado
para, mediante a utilização de ardis e artifícios, causar-se prejuízo ao Fisco, será o
caso de se aplicar a multa qualificada de 150%.
98. Assim, à evidência, a conclusão a que se chega é uma só: o que desafia a
aplicação da multa qualificada é o intuito de fraude e o dolo específico que
marcam a sonegação, a fraude e o conluio.
99. Por conta disso, se a conduta do contribuinte não foi marcada pela utilização
de ardis e subterfúgios e tampouco foi movida pelo intuito de enganar, esconder
e iludir ao Fisco (com evidente intuito de fraude), mas, ao contrário, se o
contribuinte, intimado pelo Fisco, apresentou todos os registros contábeis e
demais elementos que permitiram a averiguação da eventual matéria tributável e
a constituição de lançamento de ofício, não se está diante de conduta cuja
gravidade seja capaz de justificar a aplicação da multa qualificada.
100. E isso porque se está diante de multa que representa a “exceção da exceção”
e que, portanto, não pode ser aplicada pelo Fisco se não se estiver diante de uma
situação de gravidade tal que gere seu enquadramento num dos tipos previstos
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, que são os casos de sonegação, fraude
ou conluio.
101. Nesse sentido, Marco Aurélio Grecco já diz que “se não houve intuito de
enganar, esconder, iludir, mas se, pelo contrário, o contribuinte agiu de forma
clara, deixando explícitos seus atos e negócios”, não é o caso de se aplicar a multa
qualificada prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96.
102. Logo, se o contribuinte, ao ser intimado, apresentou todos os
esclarecimentos solicitados pela fiscalização, bem como seus livros e registros
contábeis e fiscais, a eventual má aplicação da norma relativa aos registros
contábeis não pode ser tida como conduta a ser apenada com a multa qualificada,
pois tal multa só pode ser aplicada nos casos em que o contribuinte claramente
buscou enganar, ludibriar ou retardar a atividade fiscalizatória da Receita Federal,
o que é conduta incompatível com o contribuinte que, com desvelo, colabora com
a fiscalização em tudo que lhe é solicitado. [...]
104. Postos tais conceitos, é certo que não é cabível a aplicação da multa
qualificada que foi imposta no bojo do auto de infração ora em discussão, eis que,
como está explicitado à saciedade nos itens antecedentes, a sistemática de
operacionalização do pagamento dos aportes ao Plano de Previdência Privada
desenhada para a Rede de Concessionárias previa que esta continuasse pagando a
Fl. 4240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
17
contribuição associativa para a General Motors, que repassava os valores para a
ABRAC, que os destinava parcialmente a aportes no Plano de Previdência, a partir
da quantidade de veículos vendidos pela Recte.
105. Ou seja, inobstante possa se estar diante de um erro de forma, o fato é que a
Reqte. pagava, de fato, a contribuição associativa, que era revertida parcialmente
para o custeio do Plano de Previdência Privada, conforme atestou o próprio
AFRFB, contribuição esta que, repita-se, sempre foi paga para garantir o
cumprimento dos fins institucionais da ABRAC.
106. E foi por conta de não ter vislumbrado, quando do primeiro atendimento, a
existência de uma conta específica para estes aportes em sua contabilidade que
informou que não existia plano de previdência, num equívoco que foi
sequencialmente corrigido, quando foram apresentados todos os documentos
solicitados.
107. Logo, não há que se falar em conduta reiterada, mas sim numa forma
definida pela ABRAC para a operacionalização do plano de previdência em
questão que induziu a Recte. ao cometimento do erro ora tratado, o qual não
pode, até mesmo em função de todo o comportamento posterior da Recte., ser
considerado como dolo direcionado para obter o resultado de não tributar tais
valores.
108. Além disso, é fato que a Recte. não possuía o controle de quanto do valor
pago a título de contribuição associativa revertia para o Plano de Previdência
Privada e quanto custeava as demais despesas que lhe cabiam.
109. Por conta disso tudo é que lhe parecia lógico que, se se continuava
realizando o pagamento da contribuição associativa, os registros contábeis
também deveriam continuar espelhando esses pagamentos, pois era isto que de
fato se pagava e assim se fez.
110. Não houve qualquer intuito de fraude e tampouco de sonegação e muito
menos ainda de se impedir o Fisco de tomar conhecimento desta operação.
111. Pode-se até afirmar que não se utilizou a melhor técnica contábil para
registro dos eventos, mas daí a se afirmar que houve a adoção de um ardil
destinado a iludir o Fisco é uma distância muito grande.
112. Até mesmo porque, repita-se, a Recte. registrava aquilo que pagava, de
modo que esta nunca agiu movida pela má-fé e tampouco pelo intuito de ludibriar
o Fisco.
113. Jamais. Fez-se os registros que se entendeu que eram adequados, até
mesmo porque sempre existiu a legítima expectativa de que, em sendo a
Previdência Privada regida por uma tributação específica, quando dos saques,
esta tributação seria retida na fonte e recolhida aos cofres públicos.
114. Logo, não está presente no caso vertente o evidente intuito de fraude e
tampouco a sonegação, cuja presença é identificada pelo dolo, que é a vontade
Fl. 4241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
18
consciente do sujeito de alcançar um fim ilícito, que é a fraude e a sonegação,
com a utilização de ardis e de artifícios destinados a impedir que ocorra o fato
gerador do tributo ou que o Fisco tome conhecimento de que ele já ocorreu.
115. E toda essa conduta ilícita movida pela evidente intenção de se causar dano à
Fazenda Pública, é conduta cuja gravidade e ilicitude desafiam a aplicação de uma
penalidade mais grave, que é a própria multa qualificada de que ora se trata.
116. Inclusive, a presença desse dolo específico e do evidente intuito da fraude e
da sonegação deve ser cabalmente comprovada pela fiscalização no bojo do
processo administrativo.
117. No caso presente, não há qualquer sorte de dolo específico e tampouco de
sonegação, pois o que se pode cogitar estar presente nos presentes autos é um
equívoco de contabilização que decorreu da própria sistemática utilizada para se
realizar o custeio do Plano de Previdência Privada.
118. Assim, ao contrário do afirmou o AFRFB autuante, não houve e tampouco há
qualquer prova nos autos de que tenha sido praticada sonegação fiscal por parte
da Recte., de modo que inexiste fundamento para se manter a multa qualificada
que lhe foi imposta, pois, como demonstrado acima, não estão presentes os
requisitos que autorizam sua aplicação e não houve qualquer intuito de fraude,
dolo ou sonegação, sendo manifestamente improcedente a afirmação da
fiscalização de que a Recte. tenha agido de forma a evitar que o Fisco tomasse
conhecimento dos fatos.
119. Desta forma, à luz das razões postas nos itens precedentes, é de rigor a
conclusão pela necessidade de que, quando menos, seja reformado o v. acórdão
recorrido para o fim de se afastar a multa qualificada imposta à Recte. nos autos
de infração ora impugnados, reduzindo-se, quando menos, a multa aplicada em
tais autos ao percentual de 75% previsto no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96,
pelas razões acima expostas.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - O PEDIDO
120. Portanto, com base em todos os fundamentos acima declinados, pede a
Recte. seja o presente recurso voluntário acolhido e provido para que se
reconheça a nulidade que permeia os autos de infração lavrados no presente
feito, cancelando-se integralmente as exigências fiscais neles postas.
121. Caso este não seja o entendimento deste Il. órgão Julgador, pede a Recte.
seja o presente recurso voluntário acolhido e provido para que, no mérito, sejam
julgadas improcedentes as exigências fiscais lavradas no presente feito, e que,
Fl. 4242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
19
quando menos, seja reconhecida a inaplicabilidade da multa qualificada aplicada à
Recte. no caso vertente.
Notificada em 05.07.2017, fls. 4602, a Recorrente/Responsável Solidária Associação
Brasileira de Concessionárias Chevrolet – ABRAC apresentou o recurso voluntário em 03.08.2017,
fls. 4069-4125, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o
procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. DIREITO
II.1. Da Regularidade do Plano: Preenchimento de Todos os Requisitos Legais e
Regulatórios Exigidos
Antes de adentrar o mérito das alegações trazidas pela Autoridade Fiscal,
especialmente no tocante à responsabilidade solidária da Recorrente, necessário
se faz contextualizar e demonstrar a estrutura e a legalidade do plano de
previdência complementar em análise, bem como o fluxo financeiro dos aportes
realizados.
Em março de 1977, as concessionárias da "Rede Chevrolet", isto é, que
comercializavam produtos fabricados pela GM, fundaram a Associação Brasileira
de Concessionárias Chevrolet (ora Recorrente), com o objetivo de promover o
aprimoramento da relação entre a fabricante e as concessionárias, assim como
representar coletivamente as concessionárias perante a fabricante, órgãos da
Administração Pública e a sociedade civil.
Ficou avençado entre a GM e suas concessionárias que o custeio financeiro da
Associação seria realizado pelas concessionárias mediante acréscimo de valor
sobre cada venda de veículo novo pela fabricante às concessionárias, de acordo
com fórmula matemática estabelecida entre as partes.
A título de exemplo, se um veículo novo vendido pela GM à concessionária
Absoluta custasse R$ 20.000,00, a Absoluta passaria a pagar por esse veículo R$
20.002,00, sendo R$ 20.000,00 pelo custo do carro e R$ 2,00 a título de taxa
associativa da Abrac.
Ato contínuo a GM reunia todas as taxas associativas repassadas pelas
concessionárias da "Rede Chevrolet" e as transferia para a Abrac.
Ocorre que a instabilidade do mercado no qual atuam as concessionárias gera
muita insegurança às pessoas que nelas trabalham, razão pela qual entendeu-se
prudente buscar um plano de previdência complementar que pudesse oferecer
maior segurança financeira a todos os participantes desse segmento.
Para tanto, a fim de se obter maior capacidade de negociação, decidiu-se que a
Abrac deveria buscar no mercado, na qualidade de representante das
concessionárias associadas, o melhor plano disponível para tal finalidade.
Fl. 4243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
20
Nesse contexto, inclusive, foi alterado o Estatuto Social da Abrac em março de
2006, para ampliar o escopo de sua atuação [...].
Após análise dos produtos disponíveis no mercado que atendessem às
necessidades das concessionárias, foi eleito o Plano Gerador de Benefício Livre
ofertado pelo HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A., atual Kirton Vida e Previdência
S.A., nos termos do "Regulamento Padrão - PGBL Coletivo Instituído” estabelecido
pelo então HSBC e devidamente autorizado pela Susep [...].
Referido plano é constituído sob a modalidade de Plano Gerador de Benefício
Livre ("Plano”) e é administrado pelo HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A., atual
Kirton, conforme Regulamento de Plano Gerador de Benefício Livre ("PGBL”)
aprovado pela Superintendência de Seguros Privados ("Susep”), instituído por
meio de contrato celebrado entre o então HSBC e a Absoluta (o "Contrato”),
sendo a Abrac a interveniente-anuente do Contrato [...].
Com efeito, planos de previdência complementar têm como finalidade a
concessão de determinadas modalidades de benefícios previdenciários a pessoas
físicas, vinculadas ou não a pessoas jurídicas, assim que preenchidas
determinadas exigências instituídas em cada plano.
Ressalta-se que os planos podem ser individuais ou coletivos, sendo que os
coletivos, tal como o caso em tela, devem ser efetuados mediante contrato
firmado entre uma ou várias pessoas jurídicas e uma Entidade Aberta de
Previdência Complementar.
Nesta hipótese, o plano tem por objeto a futura concessão de benefícios
previdenciários a pessoas físicas vinculadas diretamente com a empresa ou
empresas contratantes4, as quais que serão os participantes do plano.
Nos termos do contrato em análise, a definição de participante é toda e qualquer
pessoa física que mantenha relação empregatícia ou administrativa com a
Instituidora (no caso, a Absoluta) contratante do plano coletivo no momento de
sua adesão ao Contrato ("Participante").
Tais pessoas físicas beneficiárias poderão ser enquadradas em um ou mais
"grupos" de participantes, cada qual com exigências quanto à fruição do benefício
e regras para cálculo da contribuição efetuada.
No que tange ao caso em concreto, verifica-se que tais Participantes são divididos
em dois grupos: (i) pessoas físicas com participação no capital social ou os sócios
quotistas da Instituidora (os "Sócios" ou o "Grupo I"); e (ii) todos os demais
funcionários da Absoluta que não os integrantes do Grupo I (os "Empregados" ou
o "Grupo II").
No tocante aos participantes do Grupo I, o Contrato prevê que haverá
contribuições por parte da Absoluta, de acordo com os cálculos previstos no
Contrato, a fim de constituir reservas para o pagamento do benefício de renda
sob as seguintes formas: (i) renda vitalícia; (ii) renda temporária; (iii) renda
Fl. 4244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
21
vitalícia com prazo mínimo garantido; e (iv) renda vitalícia reversível ao
beneficiário indicado.
Como se vê, o custeio do Plano é realizado através de pagamentos mensais, sendo
que a Absoluta arca com 100% (cem por cento) das contribuições, e é permitido
aos Participantes realizarem contribuições extraordinárias.
Já para os participantes do Grupo II, o Contrato prevê que o custeio também é
efetuado exclusivamente pela Absoluta sob a forma de contribuição única no
valor de um salário-mínimo nacional, de modo a conceder um benefício de
pagamento único, o que o mercado securitário costuma denominar de benefício
mínimo (o "Benefício Mínimo").
Nesse caso, o custeio do Plano será realizado através de pagamento único,
quando da ocorrência da elegibilidade descrita no Contrato, sendo que a Absoluta
arca com 100% (cem por cento) do benefício, sendo permitido aos Participantes
(pessoas físicas elegíveis) realizar contribuições extraordinárias.
Tendo em vista a previsão de aporte único para o Grupo II, convencionou-se no
contrato que referida contribuição, quando necessária, seria realizada
diretamente pela Absoluta [...].
Por seu turno, quanto aos aportes para o Grupo I, verifica-se do contrato a
existência de um cálculo de apuração da contribuição mensal [...].
Como se observa, as contribuições mensais destinadas a custear os benefícios do
Grupo I são realizadas mediante cálculo entre a "retirada mensal de veículos” e o
"valor por veículo”, dividido pelo número de beneficiários elegíveis."
Logo, no caso em análise, os aportes são realizados pela Absoluta mediante
repasse à GM que, por sua vez, os repassa à ABRAC, ora Recorrente. A ABRAC, por
fim, é responsável pela reunião de todas as contribuições realizadas pelas
concessionárias e as repassa ao HSBC (atual Kirton).
É evidente, portanto, que a participação da ABRAC decorre unicamente do fato de
que as contribuições das concessionárias são repassadas pela GM à Associação.
Nesse diapasão cumpre destacar que as concessionárias convencionaram em
comum acordo com a GM no sentido de que os aportes à previdência
complementar obedeceriam ao mesmo critério de apuração da taxa associativa,
isto é, seriam calculados sobre a venda de veículos novos pela GM a cada
concessionária.
Por essa razão é que foi estabelecido o cálculo acima mencionado como critério
de apuração da contribuição mensal para custeio dos benefícios do Grupo I, bem
como a participação delimitada da Recorrente na qualidade de arrecadadora e
repassadora dos valores [...].
Uma vez que as contribuições obedeceriam ao mesmo critério de apuração da
taxa associativa, estabeleceu-se o mesmo fluxo operacional de repasse dos
valores. Como já mencionado, as concessionárias passaram a pagar um valor
Fl. 4245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
22
maior sobre cada veículo novo adquirido da GM, acrescendo-se ao custo do
veículo a taxa associativa (que já existia) e também o valor da contribuição Plano.
Neste ponto, alega a Autoridade Fiscal que somente os beneficiários do Grupo I
receberam contribuições a título de previdência complementar, de modo que
"não há qualquer reserva financeira para beneficiar aos [demais] funcionários da
empresa, sendo, portanto, não extensível aos mesmos"5 Corroborando esse
posicionamento, a Delegacia de Julgamento entendeu que, embora exista
previsão contratual para inclusão dos demais empregados da Absoluta ao plano,
nenhum destes foi beneficiado por meio de aportes em previdência
complementar, o que supostamente equivaleria à não extensão do benefício a
totalidade dos empregados, nos termos do artigo 28, § 9o da Lei no 8.212/91 (Fl.
10 da decisão ora recorrida).
Contudo, não merece prosperar o entendimento do Sr. Agente Fiscal, ora
ratificado pelo acórdão recorrido, na medida em que o "Contrato de Adesão ao
Plano Gerador de Benefício Livre", contratado pela Absoluta, contém disposições
expressas estabelecendo contribuições para ambos os grupos de participantes do
Plano.
Acontece que, como mencionado acima, é necessário a observância de
determinados requisitos estabelecidos no contrato para a realização dos aportes
em plano de previdência complementar, os quais, caso não cumpridos pelos
futuros "beneficiários" (seja do Grupo I, seja do Grupo II), impossibilitam o
pagamento da contribuição pela Absoluta.
Desse modo, restou comprovada que a universalidade é atendida pelo presente
plano, na medida em que há expressa previsão contratual da elegibilidade de
todos os empregados da Absoluta, desde que observadas as condições
previamente estabelecidas, as quais foram integralmente cumpridas no caso em
tela.
Ademais, a alegação do Sr. Agente Fiscal de que inexiste reserva financeira ao
Grupo II é insubsistente no caso em concreto, haja vista que a concessão do
benefício mínimo aos participantes desse grupo decorrerá do aporte único no
valor integral pela Absoluta no momento eleito pelo contrato (novamente, uma
vez cumprida as condições).
Frisa-se, por oportuno, que todas as contribuições mencionadas acima, as quais
geram uma constituição de reserva para cada Participante, são efetiva e
exclusivamente realizadas pela Absoluta e não pela ABRAC, a qual é apenas
interveniente-anuente do Contrato, não possuindo nenhuma obrigação de custeio
para com as partes em sede do Contrato.
Portanto, como se observa, a Recorrente atua como interveniente-anuente por
simplesmente reunir as contribuições ao Plano em nome das concessionárias
associadas, tal como a Absoluta (ora autuada como devedora principal), e
Fl. 4246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
23
repassá-las ao HSBC (atual Kirton), nos exatos termos do "Contrato de Adesão ao
Plano Gerador de Benefício Livre".
Como é sabido, o interveniente-anuente participa de determinado ato, anuindo
que ele seja realizado. Ou seja, possui o papel de mero espectador do negócio
jurídico por este lhe impor algum impacto (no caso, tão somente o repasse das
contribuições ao HSBC), não possuindo qualquer obrigação para com as partes do
respectivo contrato. [...]
Assim, não há qualquer irregularidade no Contrato, no Plano ou em suas
contribuições, tendo em vista a observância de todas as regras e diretrizes
determinadas na legislação e regulamentação aplicável, constituindo um benefício
previdenciário complementar para todos os empregados, dirigentes e sócios da
Absoluta, nos termos do já mencionado artigo 202 da Constituição Federal.
Resta demonstrada, portanto, a regularidade da estrutura do Plano e da
operacionalização das contribuições realizadas pela Absoluta, com o mero repasse
de referidas contribuições pela ABRAC.
Consequentemente, ante a legalidade do plano e das contribuições realizadas
pela Absoluta aos seus sócios-quotistas a título de previdência complementar,
não há que se falar em atribuição de responsabilidade tributária, como terceiro, à
Recorrente, uma vez que sempre atuou de forma condigna e em consonância não
apenas com seu estatuto social, mas também com a legislação aplicável ao seu
papel de interveniente-anuente do Contrato de instituição do Plano.
II.2. Da Regularidade do Plano de Acordo com a Lei Complementar no 109/01:
Revogação Parcial da Exigência de Universalidade Além do exposto no tópico
antecedente, em que se restou demonstrado a legalidade do plano e do seu modo
de operacionalização, cumpre mencionar que a afirmação da Autoridade Fiscal,
ora referendada pelo acórdão recorrido, de que o plano deve ser oferecido a
todos os empregados e dirigentes da Absoluta não se mostra alinhado às
disposições atuais do ordenamento jurídico.
Isto porque, muito embora a Recorrente tenha cabalmente demonstrado que o
plano em análise atende ao requisito da universalidade, na medida em que há
expressa previsão contratual da elegibilidade de todos os empregados da
Absoluta, os quais encontram-se divididos nos Grupos I e II, fato é que o artigo
286, § 9o, alínea "p" encontra-se parcialmente revogado.
Com efeito, a Lei Complementar no 109/2001 ("LC no 109/01”), de 29 de maio de
2001, veio estabelecer os parâmetros de definição dos planos de previdência
complementar, regulamentando expressamente as disposições do artigo 202 da
Constituição Federal, inclusive, no tocante aos reflexos trabalhistas, tributários e
previdenciários.
Deveras, quando se analisa a obrigatoriedade de oferta à totalidade dos
empregados das averbadoras/instituidoras de planos privados de previdência
Fl. 4247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
24
complementar, a Lei Complementar no 109/01 traz uma distinção entre os planos
de benefícios de entidades fechadas e aqueles concedidas pelas entidades
abertas.
No que diz respeito a planos de benefícios de entidades fechadas de previdência
complementar, que são sociedades sem fins lucrativos constituídas com o
objetivo de administrar planos de benefícios dos empregados de uma
determinada empresa ou de grupos de empresas, há obrigatoriedade da oferta de
tais planos para a totalidade dos empregados de um patrocinador, conforme
artigo 16 do mencionado diploma legal [...]
Já com relação a planos de benefícios de entidades abertas de previdência
complementar, que é o caso do Plano em tela, não há qualquer dispositivo legal
equivalente, o que demonstra que para os planos abertos de previdência
complementar não é obrigatória a oferta a todos os empregados e dirigentes,
sendo a universalidade atendida mesmo que se oferte a apenas "uma ou mais
categorias específicas de empregados de um mesmo empregador”.
E mais, no artigo 26 da LC no 109/01, verifica-se expressamente a possibilidade de
a empresa conceder o plano apenas a "uma ou mais categorias específicas de
empregados de um mesmo empregador [...].
Ora, se fosse a intenção do legislador que os planos de previdência complementar
abertos também fossem submetidos ao princípio da universalidade, ele teria
inserido essa disposição expressamente na LC no 109/01, na parte em que trata
exclusivamente das entidades abertas.
Como não o fez, não há como interpretar que a universalidade também deveria
ser aplicada aos planos abertos, aplicando-se, nesse caso, o princípio da
legalidade, consagrado no artigo 5o, II, da Constituição Federal, segundo o qual
"ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei. [...]
Nesse sentido é também a Resolução CNSP no 139, de 27 de dezembro de 2005,
que trata dos planos abertos de previdência complementar, a qual também não
indica, como nem poderia, que os planos abertos devem ser destinados à
totalidade dos empregados. [...]
Importante destacar que quando a norma menciona "grupo" de pessoas, ela deixa
claro que os destinatários não precisam ser o total de pessoas que estejam
vinculadas a uma empresa instituidora, mas sim apenas parcela desta totalidade,
nos termos das políticas internas de cada instituidora. [...]
Como se observa do §1o supratran scrito, o plano deverá ser disponibilizado a
todos os componentes do grupo nos termos do contrato e não a todos os
indivíduos que estejam vinculados à instituidora.
Logo, a empresa instituidora de um determinado plano de benefícios pode, sem
qualquer impedimento, estabelecer que seu contrato de previdência
Fl. 4248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
25
complementar aberta será destinado apenas a um determinado grupo de seus
empregados, dirigentes ou sócios, que podem ser divididos por qualquer critério
(por exemplo, cargo, salário, tempo de vinculação etc.).
Dessa forma, não há que se falar em necessidade de oferta do plano de
previdência complementar aberto para todos os empregados da Instituidora,
sendo certo que a oferta ao Grupo I e ao Grupo II estão em total consonância com
a legislação e regulamentação vigentes.
É evidente, portanto, a incongruência das alegações da Autoridade Julgadora de
que "para gozo do benefício da isenção, o pagamento do benefício deve estar
disponível para a totalidade dos empregados ou diretores da pessoa jurídica, o
que não é o caso dos aportes para o plano de previdência tratado nos autos" (Fl.
11 do acórdão recorrido).
Isto porque, para os planos de previdência de entidade abertas (como é o caso
dos autos), não é necessária a oferta a todos os empregados e dirigentes da
instituidora, uma vez que a LC no 109/01 não submeteu a regularidade destes
planos ao princípio da universalidade, conforme já demonstrado anteriormente.
Ao assim dispor, a LC no 109/01, que possui competência constitucional para
tratar de matéria tributária e previdenciária, esgotou integralmente a discussão,
trazendo distinção entre planos de previdência complementar de entidades
fechadas e abertas que a Lei no 8.212/91 antes não dispunha.
Sendo assim, a observância do critério de universalidade, tal como
consubstanciado no artigo 28, § 9o, alínea "p", da Lei no 8.212/91 não se encontra
atualmente exigível para os planos de previdência complementar geridos por
entidades abertas, como é o caso do plano ora em discussão. [...]
Não obstante todo o exposto acerca da nova regulamentação, já devidamente
apresentado pela Recorrente em sua Impugnação, a Delegacia de Julgamento
deixou de se pronunciar acerca das novas disposições contidas na LC no 109/01,
limitando-se a afirmar que o regramento contido na Lei no 8.212/91 não havia
sido respeitado pelo plano instituído pela Absoluta, fato esse que, por si só,
configura a nítida nulidade da decisão recorrida Alega, ainda, em evidente
contradição, que "mesmo que o referido plano tenha sido regularmente contrato
e esteja de acordo com as diretrizes fixadas na Lei Complementar no 109, de 2001,
os requisitos do imposto de renda devem ser atendidos" [...]
Ora, como é possível afirmar de um lado que o plano não atende o disposto na Lei
no 8.212/91 e, por outro lado, que este mesmo plano está de pleno acordo com as
diretrizes contidas na LC No 109/01?
É clara, portanto, a contradição cometida pela Delegacia de Julgamento que, além
de apresentar alegações diametralmente opostas, não analisou os argumentos
suscitados em sede de impugnação pela Recorrente.
Fl. 4249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
26
Além disso, nos termos do caput do artigo 202 da Constituição Federal, destaca-se
que o regime de previdência complementar tem caráter facultativo, sendo que as
empresas e os seus empregados, quando da contratação de planos coletivos de
previdência complementar, não estão obrigados a participar de planos de
previdência complementar. [...]
Da disposição constitucional acima transcrita, pode-se extrair um aspecto
fundamental, que é a facultatividade da participação.
Mesmo para os planos fechados de previdência complementar, não há na
legislação, tampouco na regulamentação aplicável, qualquer vedação quanto à
diferenciação das contribuições que são realizadas pela empresa. Isto é, as
instituidoras podem, a seu exclusivo critério, estabelecer em seus contratos que
determinado grupo de participantes receberá uma contribuição e outro grupo
receberá uma quantia menor ou até mesmo não receberá contribuições.
Transpondo as lições acima ao caso em tela, contata-se que a Absoluta apenas
separou os seus empregados e dirigentes em grupo e estabeleceu formas
diferentes de custeio para cada um deles, mas, ainda assim, caberia à Absoluta o
custeio de 100% das contribuições, por meio das quais constituiria uma reserva
para cada um dos participantes, ainda que com valores e critérios diferentes.
E, ainda, é inevitável que as contribuições da Absoluta e, consequentemente, as
reservas dos participantes possuam valores diferentes, já que o valor das
contribuições é calculado por meio de fatores que são distintos entre cada
empregado e dirigente (por exemplo, o valor do salário ou o número de vendas
realizadas).
Assim, não há que se falar em necessidade de oferta do plano aberto de
previdência complementar aberto para todos os empregados tampouco em
proibição da diferenciação de contribuições para cada um dos grupos, tal como
levam crer as Autoridades Fiscal e Julgadora.
Diante do exposto, verifica-se que o fundamento utilizado pela Autoridade Fiscal e
equivocadamente mantido pela Delegacia de Julgamento, quanto à necessidade
de oferecimento universal do plano, não se encontra em consonância com a atual
legislação sobre o tema, motivo pelo qual deverá ser rechaçado por esse E. CARF,
com o consequente cancelamento dos autos de infração e do Termo de Sujeição
Passiva Solidária ora combatido.
II.3. Impossibilidade de Desconsideração do Contrato de Plano de Previdência
Complementar
Não obstante todo o exposto nos tópicos antecedentes, suficiente para ensejar o
cancelamento da autuação fiscal ora combatida (e consequentemente do Termo
de Responsabilidade Solidária lavrado em face da Recorrente), destaca-se que o
procedimento adotado pela Autoridade Fiscal e equivocadamente ratificado pelo
acórdão recorrido não está em consonância com a legislação em vigor. É o que se
passa a demonstrar.
Fl. 4250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
27
Em que pese a Autoridade Fiscal não ter expressamente desconsiderado o
Contrato e o Plano da Absoluta com base no parágrafo único do artigo 116 do
Código Tributário Nacional, referidos instrumentos jurídicos foram considerados
sem efeitos para fins fiscais.
Isto porque, no entender do Sr. Agente Fiscal, (i) o plano de previdência
complementar em questão não era "extensível" a todos os funcionários da
Absoluta; e (ii) por consequência, as contribuições efetuadas a título de
previdência complementar caracterizariam como "remuneração indireta" dos
sócios-quotistas beneficiários.
Ora, na medida em que a Autoridade Fiscal reconhece a ineficácia de
determinado negócio jurídico, com as supostas consequências tributárias, sua
desconsideração é evidente. Não há como se sustentar, tal como alegado pela
Delegacia de Julgamento, que inexiste desconsideração do negócio jurídico.
De acordo com o acórdão recorrido, "não houve a desconsideração dos negócios
jurídicos relacionados à instituição, operacionalização e contratação do Plano
Gerador de Benefício Livre na forma em que foi elabora pela ABRAC e aderido
pela rede de concessionárias G?", concluindo que "trata-se efetivamente de um
plano de previdência complementar" (Fl. 08 do acórdão recorrido).
Contudo, são incoerentes as alegações da Autoridade Julgadora, na medida em
que não é possível desconsiderar determinado negócio jurídico somente para fins
fiscais. Pelo contrário, ou o negócio é válido, eficaz e considerado para todos os
fins ou é completamente desconsiderado.
Sendo assim, o Sr. Agente Fiscal, ora ratificado pela DRJ, houve por bem
desconsiderar o plano de previdência complementar da ABRAC, porém, sem
qualquer respaldo legal para tanto.
Ao assim proceder, de maneira totalmente incongruente, a Autoridade Fiscal atua
em desacordo com os preceitos estabelecidos nos artigos 116 e 142 do CTN, o
que deverá conduzir para a necessária anulação do auto de infração lavrado, na
medida em que referido ato administrativa deve estar fundamentada em lei, o
que não ocorreu no caso em tela.
E nem poderia se alegar, por fim, que a conduta adotada pela Autoridade Fiscal
no caso em exame encontraria respaldo no artigo 116 do CTN. Isto porque
referida autorização legal para desconsideração de negócios jurídicos se encontra
pendente de regulamentação [...].
Portanto, não suficiente a ausência de respaldo legal na exata conduta adotada
pela Autoridade Fiscal, e referendada pelo acórdão recorrido, de tornar sem
efeito para fins fiscais o negócio jurídico em análise se encontra igualmente
inviabilizada.
Por mais esse motivo, requer-se a esse E. Conselho o cancelamento dos autos de
infração originários do presente processo administrativo, bem como, ou pelo
Fl. 4251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
28
menos, do Termo de Sujeição Passiva Solidária lavrado em face da Recorrente,
mediante reforma do acórdão guerreado.
II.4. Inexistência do Dever de Retenção na Fonte: Ausência de Disponibilidade dos
Valores aos Beneficiários
Outra questão que merece destaque cinge-se à inexistência do dever de retenção
na fonte no caso concreto. Não obstante a Recorrente não ser a fonte pagadora,
cumpre destacar que os beneficiários do plano de previdência não possuem
disponibilidade sobre os valores aportados como contribuição mensal ao plano
pela Absoluta.
Tal entendimento se encontra consolidado no Parecer Normativo CST no 121/73,
que estabelece que "não integram o rendimento bruto, no cálculo da renda
líquida imponível as parcelas creditadas que não estejam juridicamente à
disposição do contribuinte" [...].
Da leitura do Parecer Normativo em tela, verifica-se que determinada parcela
somente integrará a base de cálculo do Imposto de Renda quando referido
montante estiver juridicamente à disposição do contribuinte, o que não ocorreu
no presente caso.
Isto porque, uma vez realizados os aportes pela Absoluta a título de contribuição
mensal ao plano de previdência complementar em benefício do Grupo I, tais
valores não estavam disponíveis juridicamente a esses beneficiários no momento
do aporte, consequentemente, não há que se falar em retenção na fonte do
Imposto de Renda.
Ressalta-se, por oportuno, que os beneficiários somente adquirirão a
disponibilidade jurídica destes valores no momento do resgate, o qual não se
confunde com o aporte realizado pela Absoluta.
Deste modo, a exigência da Autoridade Fiscal imputada à Absoluta e à Recorrente,
na qualidade de devedora solidária, não se encontra alinhada à orientação da
própria Receita Federal do Brasil, motivo pelo qual esse E. CARF deverá proceder
a reforma do acórdão recorrido com o consequente cancelamento da autuação
fiscal e do Termo de Sujeição Passiva Solidária.
II.5. Motivação Insuficiente para a Cobrança do Crédito Tributário Objeto do
Presente Processo - Inexistência de Fundamentação para a Cobrança dos Juro
Isolados
Verifica-se da autuação fiscal em epígrafe e do Termo de Sujeição Passiva
Solidária a exigência de multa isolada e juros de mora calculados de forma isolada.
No entanto, o que não se verifica é a suficiência da fundamentação apresentada
pela Autoridade Fiscal para justificar a exigência dos referidos juros de mora.
Ao analisar tal questão, a DRJ limita-se a afirmar não há qualquer vício na
autuação fiscal ora combatida, motivo pelo qual "deve ser afastada a preliminar
de nulidade dos autos de infração” (Fl. 08 do acórdão ora recorrido).
Fl. 4252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
29
No entanto, conforme será demonstrado a seguir, a mera citação dos artigos 843
e 953 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99 - "RIR/99") no
Termo de Verificação Fiscal não é suficiente para fundamentar a cobrança dos
juros isolados. [...]
Diante da ausência de fundamentação integral do crédito tributário cobrado
nesse processo, verifica-se, claramente, a patente ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e ao artigo 142 do CTN, haja
vista que a Recorrente sequer tem conhecimento da fundamentação legal
utilizada para a cobrança dos juros isolados. [...]
a cobrança dos juros de mora nesse processo administrativo, bem como a
consequente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, requer-se a reforma do acórdão recorrido, com o consequente
cancelamento integral das autuações nos termos do que determina o artigo 59,
inciso II, do Decreto-lei no 70.235/72.
II.6. Ausência de Caráter Remuneratório dos Aportes realizados pela Absoluta no
Fundo de Previdência
Afirma a Autoridade Fiscal, ora ratificada pelo acórdão recorrido11, que os valores
das contribuições realizadas pela Absoluta seriam remuneração indireta dos seus
sócios, caracterizados como despesa com benefício nos termos do inciso II do
artigo 358 do RIR/99 [...]
No entanto, não há que se falar em "despesa com benefícios e vantagens
concedidos pela empresa a administradores, diretores, gerentes e seus
assessores, pagas diretamente ou através da contratação de terceiros", na medida
em que não há sequer demonstração de que os sócios exercem qualquer função
de administrador, diretor ou gerente.
De fato, não se verifica no Termo de Verificação Fiscal tampouco no acórdão ora
recorrido1 2 qualquer comprovação que ambos os sócios prestaram qualquer tipo
de serviço à concessionária, de modo que a alegação fiscal no sentido que os
aportes se caracterizam como "pró-labore indireto" carece de substrato fático e
probatório.
Afinal, a suposta retenção de imposto de renda, por parte da Absoluta, com
fundamento no artigo 358, II, do RIR/99 tem como pressuposto indissociável a
demonstração de que há prestação de serviço e a correspondente
contraprestação no exercício de funções de administrador, diretor ou gerente.
Se não há prestação de serviço, como se afirmar que há contraprestação? Se não
há labor, como se sustentar que há pró-labore? Certamente que a hipótese de
incidência legal não admite tais lacunas.
Ora, o simples fato de que os aportes realizados pela Absoluta no fundo de
previdência administrado pelo então HSBC têm como futuros beneficiários os dois
Fl. 4253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
30
sócios da empresa não se mostra suficiente a caracterizar o indispensável caráter
de rendimento do trabalho.
Sendo assim, a ausência de demonstração e comprovação de que os sócios da
Absoluta prestam qualquer serviço à empresa ou exercem qualquer função de
dirigente ou administrador torna insustentável a acusação fiscal, na medida em
que a Autoridade Fiscal deixa de atender ao comando do já mencionado artigo
142 do CTN.
De mesmo modo, ausente a demonstração da participação da Recorrente na
suposta relação obrigacional de prestação e contraprestação de serviços
pretensamente sustentada pela Autoridade Fiscal, e referendada pela Delegacia
de Julgamento, motivo pelo qual a atribuição de solidariedade não se mostra
cabível.
Além disso, cumpre destacar que os valores repassados pela Absoluta ao fundo de
previdência privada complementar têm como único parâmetro o total de carros
novos vendidos pela GM à concessionária [...].
Como restou demonstrado, sobre esse volume de vendas é calculado percentual a
ser acrescido ao montante pago pela Absoluta à GM na aquisição dos veículos.
Como se vê, o repasse desses valores pela Absoluta ao HSBC (atual Kirton)
independe do papel exercido pelos seus sócios. Isto é, não se verifica qualquer
vinculação ou condição de cargo ou exercício de função de dirigente ou outra
atividade como pressuposto de concessão dos aportes ou inclusão dos sócios
como beneficiários do plano.
Não se constata, portanto, nenhuma prestação de serviço a originar suposto
rendimento do trabalho indireto, como pretendem alegar as Autoridades Fiscal e
Julgadora.
E ainda que se quisesse sustentar que tais valores teriam a natureza de
remuneração de beneficiários, nos termos do artigo 358 do RIR/99, adotado como
fundamento da autuação ora combatida, destaca-se a impossibilidade de
caracterização da Recorrente como fonte pagadora.
Como exposto nos esclarecimentos iniciais, a Recorrente apenas atuou em prol do
interesse das concessionárias que fundaram a associação, tendo contratado plano
de previdência privada complementar em decorrência da decisão dos associados
em tal sentido.
Com efeito, no âmbito deste plano, a Recorrente atua como interveniente-
anuente pelo simples fato de reunir os aportes ao fundo de previdência em nome
das concessionárias associadas que contrataram o Plano de PGBL do então HSBC,
como a Absoluta (ora autuada como devedora principal), e repassá-los ao fundo.
Exatamente como dispõe o "Contrato de Adesão ao Plano Gerador de Benefício
Livre" [...].
Fl. 4254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
31
Dessa forma, os valores de terceiros transitam circunstancialmente por suas
contas, mas não são dela originados, o que, inclusive, restou reconhecido pela
própria DRJ.
Em outras palavras, a Recorrente jamais efetuou qualquer retirada de seu próprio
patrimônio ou mesmo mandou que terceiro assim procedesse, de maneira que
sua caracterização como fonte pagadora se mostra inadmissível.
Portanto, não suficiente a ausência de caráter remuneratório dos aportes
efetuados pela Absoluta no fundo de previdência complementar, mostra-se
impertinente a atribuição de responsabilidade tributária a quem não figura como
fonte pagadora de qualquer valor.
Requer-se, portanto, seja cancelado o Termo de Sujeição Passiva Solidária ora
combatido e o auto de infração lavrado mediante a reforma do acórdão ora
recorrido.
II.7. Ausência de Previsão Legal
Para a Exigência de Multa Isolada Mesmo que não se entenda pelo cancelamento
do crédito tributário objeto do presente processo administrativo, o que se alega
apenas a título argumentativo, restará demonstrado que o lançamento e a
manutenção de multa isolada com fundamento no artigo 9o da Lei no
10.426/2002 deve ser cancelada de plano por essa C. Turma Julgadora, em razão
da ausência de previsão legal para sua constituição.
Como já mencionado, mediante a análise do Termo de Verificação Fiscal, verifica-
se que a cobrança da multa isolada em razão da suposta ausência de retenção do
imposto de renda na fonte pela absoluta foi fundamentada no artigo 90 da Lei no
10.426/2002 [...].
A Delegacia de Julgamento, por sua vez, entendeu pela manutenção da multa
isolada, pelo fato de que "diante da falta de retenção do imposto de renda na
fonte, a Lei no 9.43014, de 1996, em seu art. 90 penaliza o contribuinte com a
multa prevista no inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996" (Fl. 11 da decisão
recorrida).
Contudo, mediante a análise do conteúdo do citado artigo 9o da Lei no
10.426/2002, constata-se a cobrança dessa multa isolada foi expressamente
revogada após as alterações promovidas neste dispositivo legal pela Lei no
11.488/2007 - o que não foi sequer objeto de análise pelo acórdão recorrido.
De fato, pela leitura da redação original do artigo 44, incisos I e II, da Lei no
9.430/96, constata-se que havia a previsão de cobrança das multas de 75% e de
150%, que poderiam ser cobradas junto com o tributo ou isoladamente, conforme
dispunha o seu § 1o [...].
Em suma, a antiga redação do artigo 44, da Lei no 9.430/96 previa que tais multas
poderiam ser cobradas:
• Juntamente com o tributo que não foi pago (nos termos do §1o, inciso I); ou
Fl. 4255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
32
• Isoladamente, quando o tributo ou a contribuição tivesse sido pago após o
vencimento do prazo previsto (nos termos do § 10, inciso II).
Deveras, especificamente para os casos de ausência de retenção na fonte de
tributos ou contribuições, o tratamento legal próprio das sanções a serem
aplicadas foi conferido pelo artigo 90 da Lei no 10.426/2002.
Observa-se que em sua redação original, o art. 90 da Lei no 10.426/2002
determinava que a fonte pagadora estaria sujeita às multas de que tratavam os
incisos I e II do artigo 44 da Lei no 9.430/96, nos termos acima explanados (ou
seja, 75% ou 150%; junto com o tributo ou isoladamente). [...]
Contudo, as hipóteses de cobrança de multa de ofício, seus percentuais e sua
sistemática (isoladamente ou não) foram alteradas com o advento da Lei no
11.488/2007, que introduziu substancial modificação no texto do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996 e, por consequência, no artigo 90 da Lei no 10.426/2002 [...].
Por sua vez, a redação atual do artigo 90 da Lei no 10.426/2002 [...].
Apenas para fins didáticos, com o objetivo de se eliminar qualquer dúvida que
possa remanescer a esse E. CARF no que se refere à atual inexistência de previsão
legal para a cobrança de multa isolada da fonte pagadora em razão da ausência
de retenção do imposto de renda na fonte [...].
Como resultado, pela análise de toda a evolução legislativa abordada pela
Recorrente até o presente momento, pode-se chegar as seguintes conclusões:
- A atual redação do artigo 9o da Lei no 10.426/2002, estabelecida pela Lei no
11.488/2007, expressamente excluiu a possibilidade de cobrança da multa
prevista no inciso II, do artigo 44, da Lei no 9.430/96, limitando-se a tratar sobre a
possibilidade de aplicação da multa prevista no inciso I desse mesmo dispositivo
legal;
- A multa prevista no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96, apenas pode ser
cobrada juntamente com o imposto ou contribuição devida;
- Isso porque, as situações eleitas pelo legislador para possibilitar a cobrança de
multa isolada foram estabelecidas apenas no inciso II, do artigo 44, da Lei no
9.430/96; e
- A hipótese de cobrança de multa isolada nos termos do inciso II, do dispositivo
legal em comento, foi expressamente excluída do artigo 9o, da Lei no
10.426/2002. [...]
Diante de todos os argumentos expostos, bem como do entendimento pacificado
pela CSRF, restou demonstrada a evidente falta de previsão legal para a cobrança
da multa de ofício isolada no que tange à falta de recolhimento do IR/Fonte,
motivo pelo qual se espera o cancelamento do auto de infração lavrado para a sua
cobrança por esse E. Conselho mediante a reforma do acórdão paradigma - que
sequer analisou as alegações apresentadas no presente tópico.
Fl. 4256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
33
II.8. Impossibilidade de Cobrança de Juros Isolados no Presente Caso
Como já demonstrado no presente Recurso Voluntário, a Autoridade Fiscal
limitou-se a apenas citar as disposições genéricas dos artigos 843 e 953 do RIR/99
como fundamentação para a exigência de juros de mora isolados no caso em
análise, o que foi ratificado pelo acórdão recorrido que entendeu pela ausência de
qualquer vício na presente autuação fiscal.
Contudo, ainda que se entenda que tal fato não seja suficiente para o
cancelamento integral do crédito tributário, o que se alega apenas a título de
argumento, verificar-se-á pela leitura dos parágrafos abaixo que os juros isolados
também deverão ser cancelados por esse E. CARF assim como a multa isolada
cobrada.
Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a responsabilidade tributária da
fonte pagadora na hipótese de ausência de retenção do imposto de renda
subsistirá apenas até a data prevista para entrega da declaração de ajuste anual,
no caso de pessoa física, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 01/02. [...]
Como se observa da jurisprudência administrativa, diferentemente do quanto
alegado pelo acórdão recorrido, que se limitou a alegar pela possibilidade da
exação dos juros isolados, a ausência de retenção do imposto de renda na fonte
não enseja a cobrança dos juros de mora isolados do responsável por referida
retenção (no caso, a Absoluta) por ausência de fundamento legal para tanto. [...]
Diante de todo o exposto, ainda que se entenda que o crédito tributário referente
aos juros de mora isolados não deva ser cancelado integralmente em razão da
ausência de fundamentação já arguida no presente Recurso Voluntário, o que se
admite a título de argumento, requer-se a esse E. CARF o cancelamento do auto
de infração lavrado, tendo em vista inexiste fundamento legal para a cobrança
dos juros isolados no presente caso.
II.9. Impossibilidade da Sujeição Passiva Solidária - Ausência de Participação nos
Atos que Fundamentaram a Solidariedade
Conforme já asseverado, a Autoridade Fiscal houve por bem atribuir a
responsabilidade tributária solidária a Recorrente, nos termos do artigo 124,
inciso I, do CTN, o qual prevê que responde solidariamente aquele que tiver
interesse comum na consecução da situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
A Delegacia de Julgamento, por sua vez, entendeu pela (equivocada) manutenção
da sujeição passiva da Recorrente, sob o argumento de que os aportes destinados
ao plano de previdência complementar foram efetuados por intermédio da
Recorrente, o que evidenciaria o interesse comum desta "nas situações da
ocorrência do fato gerador do imposto de renda retido na fonte” (Fl. 14 da
decisão recorrida).
Fl. 4257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
34
Ocorre que, contudo, as Autoridades Fiscal e Julgadora não apontaram qual a
participação que a Recorrente teve na consecução da situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal. Tampouco apontam qual o interesse comum
que a Recorrente possuiria na consecução da situação que constitua o fato
gerador da obrigação.
A mera citação de que a Recorrente "idealizou e operacionalizou" o plano de
previdência complementar em comento não é suficiente para a atribuição de
responsabilidade tributária. Isto porque, como já mencionado ao longo do
presente Recurso Voluntário, os valores dos aportes são custeados integralmente
pela Absoluta, cabendo à Recorrente o mero repasse destes valores, o que não
implica em "interesse comum na situação que constitua o fato gerador".
Como reconhecido pela própria Delegacia de Julgamento, a Recorrente é tão
somente interveniente-anuente do Contrato, o que, por si só, não é suficiente
para a imputação da sujeição passiva solidária com fulcro no artigo 124 do CTN, o
qual demanda a demonstração da efetiva participação do suposto responsável e o
seu interesse comum.
Por oportuno, repisa-se que o interesse comum, previsto no já mencionado artigo
124, inciso I, do CTN, deve ser cabalmente demonstrado, de modo a autorizar
legalmente a extensão da responsabilidade tributária que originalmente compete
unicamente ao sujeito direto da relação jurídico-tributária, o que não foi feito pela
Autoridade Fiscal tampouco pelo acórdão recorrido.
É certo que a expressão "interesse comum" adotada pelo legislador do Código
Tributário Nacional se dirige às pessoas que participam do fato descrito no
antecedente da regra matriz de incidência tributária. Não por outra razão, o inciso
I do artigo 124 do CTN determina serem solidárias as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
[...]
Imperioso, portanto, que as pessoas solidárias tenham participação no fato que
constitui a hipótese de incidência tributária, o que, no caso em tela, não se
verifica.
Sendo assim, a comprovação do interesse comum mostra-se indispensável na
medida em que o mero e eventual interesse fático de uma determinada parte não
é suficiente para caracterizar o interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN
para fins de adoção do instituto da solidariedade.
Afinal, caso se admita a ideia de que todo aquele que possui algum interesse de
fato na situação que constitui fato gerador da obrigação principal deve ser
solidariamente responsabilizado, acabaria por se responsabilizar, indistintamente,
todos os empregados de uma empresa que têm motivos para ter interesse em sua
maior lucratividade para fins de manutenção de seus empregos e recebimentos
de salários, bônus e participação nos lucros. [...]
Fl. 4258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
35
Sendo assim, nota-se que o interesse comum não pode ser tido como qualquer
interesse de fato e imputado discricionária e indistintamente aos acionistas e
demais pessoas jurídicas vinculadas/relacionadas ao contribuinte, de modo que
tal "interesse" deveria ter sido efetivamente comprovado pela Autoridade Fiscal.
Ante todo o exposto, resta claro que não há que se falar em responsabilidade
solidária da Recorrente com relação ao crédito tributário exigido da Absoluta nos
autos do presente processo administrativo, por não ter restado configurada, e
tampouco comprovada, a existência de interesse comum que justifique a
aplicação do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
II. 9.1. Diferenciação entre os Institutos da "Solidariedade" e da "Responsabilidade
Tributária"
Não obstante a nítida ausência de interesse comum no caso em tela, há outro
argumento que também levará à reforma do acórdão recorrido, com o
consequente cancelamento da responsabilidade solidária atribuída à Recorrente.
Incialmente, passa-se a diferenciar os institutos da "solidariedade" e da
"responsabilidade", partindo-se dos conceitos fundamentais dispostos no artigo
121 do CTN [...].
Da leitura do dispositivo supratranscrito, o primeiro conceito que se verifica é o
de "sujeito passivo da obrigação principal", o qual é considerado "a pessoa
obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária". Logo, o sujeito
passivo é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo.
Como se vê, a sujeição passiva pode ser atribuída ao contribuinte (aquele que tem
"relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador") ou ao
responsável ("quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei").
Em alguns casos, é possível que em uma mesma situação, que constitua fato
gerador de obrigação tributária principal, ocorra uma relação direta com mais de
uma pessoa, hipótese em que poderá haver mais de um contribuinte para o
mesmo fato gerador. [...]
Nessas situações, portanto, estar-se-á caracterizada a solidariedade tributária.
Veja-se que a solidariedade tributária é um conceito jurídico positivo, isto é, a
solidariedade apenas existe naqueles cenários em que a lei determina que ela
exista.
Ou seja, o artigo 124 do CTN, citado pela Autoridade Fiscal e pela DRJ, aborda a
solidariedade em função do interesse comum, a qual ocorre quando há uma
pluralidade de sujeitos concorrendo na hipótese de incidência, sendo todos
qualificados como contribuintes (por possuírem relação pessoal e direta com a
situação que constitui o fato gerador).
Neste sentido são os ensinamentos de Misabel Derzi Abreu ao tratar do
dispositivo legal em comento, para quem "a solidariedade não é forma de eleição
Fl. 4259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
36
de responsável tributário, (...) A solidariedade não é, assim, forma de inclusão de
um terceiro no polo passivo da obrigação tributária, apenas forma de graduar a
responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o polo passivo”.
Ressalte-se que o CTN diferencia com clareza os institutos da "solidariedade” e da
"responsabilidade tributária”, em capítulos apartados do código:
(i) A responsabilidade tributária, prevista no citado artigo 121 do CTN, é tratada
no Capítulo V, do CTN ("Responsabilidade Tributária”), que contempla os artigos
128 a 138 (responsabilidade dos sucessores, de terceiros e por infrações);
(ii) Já o artigo 124 trata de verdadeira solidariedade obrigacional do sujeito
passivo, abordada no Capítulo IV ("Sujeito Passivo”).
Enquanto na hipótese de responsabilidade tributária existe a possibilidade de se
atribuir a terceiro o cumprimento da obrigação tributária, por outro lado, no
campo da solidariedade por interesse comum (situação pretendida pela
Autoridade Fiscal, ora ratificada pela DRJ), os tributos somente podem ser
cobrados daqueles que praticarem o fato gerador, ou seja, dos contribuintes
propriamente ditos, nos casos de pluralidade no campo da sujeição passiva.
Ademais, analisando-se as disposições do direito privado, o instituto da
solidariedade está previsto no artigo 264, do Código Civil, que dispõe que "há
solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais
de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida total. A legislação civil,
portanto, determina que a solidariedade se caracteriza a partir de uma
pluralidade de devedores relacionados a uma mesma obrigação.
Com isso, pelo fato de não existir no Direito Tributário um conceito de
solidariedade, o conceito trazido pelo artigo 264, do Código Civil, deve ser
aplicado para todas as relações e disposições da legislação tributária.
É entendimento unânime, portanto, que somente é possível atribuir a
solidariedade por interesse comum nas hipóteses em que o sujeito já é
contribuinte daquela obrigação, em razão da natureza do tributo, por este
(tributo) comportar a existência de duas ou mais pessoas coobrigadas.
A solidariedade, repita-se, somente é imputada a contribuintes, ou seja, aqueles
que possuem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato
gerador.
Transpondo as lições expostas ao presente caso, verifica-se que a Recorrente não
possui qualquer relação obrigacional que a coloque em qualquer dos polos do
negócio jurídico submetido à hipótese de incidência do imposto de renda retido
na fonte.
Em outras palavras, ainda que se quisesse entender que o valor repassado pela
Absoluta ao HSBC (atual Kirton) a título de contribuição ao fundo de previdência
privada complementar configuraria pretensa remuneração de seus sócios, o que
se admite a título de argumento, é fato que a Recorrente jamais poderia ser
Fl. 4260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
37
considerada solidária, na medida em que não realiza a hipótese de incidência do
tributo, ou seja, não é contribuinte da obrigação tributária.
Veja-se que a Abrac apenas recebe os valores repassados cumulativamente pela
GM e os encaminha ao HSBC, atual Kirton [...].
Ora, se a Recorrente não é destinatária dos pretensos "serviços prestados" pelos
sócios da Absoluta, tampouco é devedora de qualquer contrapartida em termos
de valores, não há como se sustentar que ela figure como solidária, nos termos
acima expostos.
Conclui-se, portanto, que, no caso concreto, a Fiscalização e a DRJ se equivocaram
ao fundamentar e manter, respectivamente, a responsabilidade solidária da
Recorrente com base em conceitos complemente distintos (responsabilidade e
solidariedade), os quais que não se complementam ou se confundem.
Diante do exposto, verifica-se que houve notório equívoco ao estender à
Recorrente uma "responsabilidade tributária" com base no artigo 124, inciso I, do
CTN, o qual trata, por sua vez, de "solidariedade", que somente pode ser
aventado nos casos em que o sujeito passivo incorre na prática do fato gerador
como contribuinte da obrigação tributária.
Por mais essa razão, requer-se a reforma do acórdão ora recorrido, de modo que
a solidariedade seja prontamente afastada por este E. Conselho.
II.10. Inexistência de Sonegação e Fraude - Impossibilidade de Aplicação da Multa
Agravada
No presente caso, a multa de ofício foi lavrada no percentual de 150%, em razão
do equivocado entendimento da Fiscalização no sentido de que houve a
ocorrência de sonegação e fraude por parte da Absoluta nos atos a ela acusados.
[...]
No entanto, não restou caracterizada no Termo de Verificação Fiscal tampouco no
acórdão recorrido a prática de atos personalíssimos por parte da Recorrente
(responsável tributário), que constituam sonegação ou fraude, razão pela qual,
caso não se cancele integralmente a autuação, o que se alega a título
argumentativo, requer-se a esse E. Conselho, ao menos, o afastamento da multa
qualificada.
Com efeito, nos termos do que estabelece o artigo 71 da Lei no 4.502/64, citado
como fundamento do acórdão recorrido, a sonegação é toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária: (i) da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; e (ii) das condições
pessoais de contribuintes, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou
o crédito tributário correspondente.
Contudo, nenhuma dessas ações ou omissões foram praticadas pessoalmente
pela Recorrente. Tampouco ficou comprovado pela Autoridade Fiscal o intuito da
Fl. 4261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
38
Recorrente em agir de modo fraudulento. Pelo contrário, sempre que intimada a
prestar informações e entregar documentos, tais determinações foram
prontamente atendidas pela Recorrente.
Inclusive, cumpre pontuar que a Recorrente jamais omitiu fatos relacionados ao
plano de previdência complementar em discussão, o que foi reconhecido pela
própria Delegacia de Julgamento ao afirmar que "a autoridade fiscal somente
tomou conhecimentos dos fatos em razão da diligência realizada junto à
Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet [ora Recorrente]" (Fl. 13 do
acórdão recorrido).
Portanto, não há como atribuir condutas de sonegação e fraude a quem, sempre
que intimado, prestou todas as informações e apresentou todos os documentos
solicitados.
Ademais, considerando que o dolo é elemento imprescindível para que se
caracterize a sonegação e a fraude, este deve ser minuciosa e cabalmente
comprovado pelos Agentes Fiscais, o que não ocorreu no presente caso, motivo
pelo qual a multa qualificada deve ser cancelada, em razão da absoluta ausência
de comprovação da prática dolosa pela Recorrente. [...]
Com efeito, age com dolo todo aquele que tem o ânimo de prejudicar ou fraudar
alguém, isto é, todo aquele que intencionalmente adota uma conduta com o
objetivo de sonegar fraudar.
Nesse sentido, o que distingue os institutos viciantes dos negócios jurídicos é que:
(i) no erro a circunstância que acarreta o vício é espontânea,
(ii) no dolo o vício é provocado, é praticado intencionalmente pela parte, o que
notadamente não ocorreu no caso em tela pela Recorrente [...].
De fato, pela simples análise do Termo de Sujeição Passiva Solidária lavrado em
face da Recorrente e do acórdão ora recorrido, constata-se a notória ausência de
evidenciação do dolo por parte da Recorrente, o que não pode ser admitido por
esse E. Conselho!
Referida omissão fiscal, ora referendada pelo acórdão recorrido, deverá ser
rechaçada por esse E. CARF, haja vista que se trata de uma obrigação / Ónus da
Fiscalização para possibilitar a aplicação da severa multa de 150% em face do
responsável solidário, no caso, a ora Recorrente.
Evidente, portanto, a ausência de sonegação ou fraude pela Recorrente e a
necessidade de cancelamento da multa agravada lançada nos autos em epígrafe e
solidariamente atribuída à Recorrente.
II.11. Ad Argumentandum - Natureza Confiscatória da Multa Isolada
Admitindo-se que a Autoridade Fiscal fundamentou a autuação e demonstrou
efetivamente a suposta intenção dolosa da Recorrente, de forma a tornar válida a
aplicação da multa agravada, o que se alega a título de argumento, necessário
destacar que a aplicação do percentual de 150% da multa agravada fere os
Fl. 4262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
39
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação do confisco. Confira-
se.
Em linhas gerais, ocorre o efeito confiscatório quando a aplicação da norma
tributária excede o limite racional e econômico da fonte de arrecadação a ponto
de colocar sua sobrevivência em risco, ou quando a sua aplicação não se justifica.
Destaque-se, ainda, que, como decorrência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, é imperioso que nos processos administrativos seja adotado
critério da vedação da aplicação de multas em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.
Neste sentido, ressalte-se que o artigo 30 do Código Tributário Nacional
estabelece que o tributo é uma prestação pecuniária que não constitui sanção por
ato ilícito. Por esse motivo, o tributo não pode ser utilizado para punir, da mesma
forma que as sanções não podem ser utilizadas como instrumento de arrecadação
disfarçado.
Logo, por mais grave que seja o ilícito praticado não se justifica a imposição de
penalidade que reduza o patrimônio do sujeito passivo de forma desproporcional
à infração.
Em razão disso, oportuno ressaltar a decisão proferida pelo Pleno do Supremo
Tribunal Federal nos autos da ADI-MC 1075 e ADI 551, que, em sede de
Repercussão Geral, o STF julgou constitucional a cobrança moratória de 20%, nos
autos do Recurso Extraordinário no 582.461, por ser fixada em valor menor que o
tributo devido. [...]
Como se vê, o STF, em sede de Repercussão Geral, ratificou seu entendimento de
que as multas que superam o percentual de 100% do valor do tributo são
confiscatória s e, consequentemente, inconstitucionais.
Portanto, em consonância ao exposto acima, tal entendimento deverá ser
aplicado por esse E. CARF, por economia processual, haja vista que o artigo 62,
§20, do atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com alterações posteriores, reconhece a
necessidade da uniformização das decisões proferidas na forma do artigo 543-B,
do antigo Código de Processo Civil, ou do artigo 1.036, do NCPC, e determina a
aplicação e obediência do entendimento exarado pelos Tribunais Superiores sob
essa sistemática [...].
Assim sendo, é evidente a improcedência da alegação do acórdão ora recorrido
no sentido de que "a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, (...) deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de
valor acerca da sua legalidade, constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade” [...].
Fl. 4263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
40
Isto porque, nos termos do já mencionado artigo 62 do Regimento Interno do
CARF, as decisões proferidas na sistemática de repercussão geral devem ser
observadas por esse E. Conselho.
Não se trata, aqui, tal como alegado pela Turma Julgadora, em reconhecimento
da inconstitucionalidade de determinada lei, o que esbarraria na Súmula no 0224
deste E. CARF, ao contrário, o que se discute é a aplicação de precedente do
Supremo Tribunal Federal conforme dispositivo do Regimento Interno do próprio
CARF.
Diante do exposto, também pelo seu caráter confiscatório, a multa qualificada
imposta de forma solidária à Recorrente deve ser cancelada por esse E.
CARF, ou, ao menos, reduzida para o percentual de 100% do valor do tributo
devido, tal como reconhecido pelo próprio STF.
II.12. Do Princípio da Pessoalidade da Pena
Ainda no tocante à multa agravada, independentemente de os fatos acima serem
suficientes para afastar a atribuição de responsabilidade da Recorrente, vale
ressaltar que, em linha com os preceitos constitucionais que regem o direito
brasileiro, nenhuma penalidade deverá ser transferida da pessoa do condenado.
Nesse sentido, cita-se o artigo 5o, inciso XLV da Constituição Federal: [...].
Desse modo, diferentemente do alegado pelo acórdão recorrido, ainda que o
crédito tributário em questão fosse devido e passível de ser exigido da Recorrente
na qualidade de responsável solidário, o que se alega apenas para argumentar,
deve-se, ao menos, ser afastada a multa indevidamente imposta à Recorrente, vez
que o "condenado”, no caso, trata-se, de outra pessoa jurídica, a Absoluta.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. PEDIDO
Diante do exposto, requer-se ao E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
recebimento, o conhecimento e o provimento do presente recurso voluntário,
tendo em vista a demonstração da licitude e legalidade do plano de previdência
complementar em análise, mediante a reforma do acórdão ora recorrido, com o
reconhecimento da inexistência de responsabilidade solidária no presente caso e
o cancelamento do Termo de Responsabilidade Tributária, lavrado/mantido em
face da Recorrente.
Ainda, caso não seja determinado o cancelamento integral dos lançamentos
tributários, o que se alega a título argumentativo, requer-se, subsidiariamente,
que; (i) seja reconhecida a impossibilidade da qualificação da multa de ofício
aplicada, quer pela ausência de fraude ou sonegação, quer pelo seu caráter
Fl. 4264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
41
confiscatório; (ii) seja cancelada a multa indevidamente imposta à Recorrente,
pelo princípio da pessoalidade da pena; e (iii) a multa de ofício seja reduzida, de
modo que não supere o valor do crédito tributário em questão, na esteira da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Os recursos voluntários apresentados pelas Recorrentes atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 4265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
42
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791.292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo Civil). Ocorre que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não
precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a
pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Neste
sentido, o Recurso Especial no 522.422/RS proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim
se refere: “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão”. Ademais,
“na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
O Contrato de Adesão ao Plano Gerador de Benefício Livre celebrado entre a
Absoluta Distribuidora de Automóveis Ltda./Instituidora” e o HSBC Vida e Previdência (Brasil) S/A,
tendo como Interveniente/Anuente a Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet – ABRAC
não foi desconsiderado de ofício, já que não consta no enquadramento legal do Auto de Infração o
parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional. Embora a Lei Complementar no 109, de
Fl. 4266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
43
29 de maio de 2001, regulamente o regime de previdência complementar, a constituição do
crédito tributário pelo lançamento de ofício, e-fls. 3472-3487, tem como enquadramento legal a
legislação tributária, em especial o art. 843 e art. 953 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, bem como o art. 9° da Lei n° 10.426, de 16 de julho de 2020, com a redação dada pelo art.
16 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-58.321, de 22.03.2017, e-fls.
4035-4049, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
O contribuinte alega nulidade dos autos de infração, porque o autuante, mesmo
não tendo descaracterizado formalmente o contrato do Plano de Previdência
Privada firmado com o HSBC, conforme previsto no parágrafo único do art. 116 do
Código Tributário Nacional, lavrou os autos de infração como se a existência da
previdência privada tivesse sido desconsiderada.
Efetivamente, não foi utilizado o parágrafo único do art. 116 do Código Tributário
Nacional como fundamento para desconsiderar formalmente o Plano de
Previdência Privada. Não houve a desconsideração dos negócios jurídicos
relacionados à instituição, operacionalização e contratação do Plano Gerador de
Benefício Livre na forma em que foi elaborado pela ABRAC e aderido pela rede de
concessionárias GM. Trata-se efetivamente de um plano de previdência
complementar.
Entretanto, mesmo que o referido plano tenha sido regularmente contratado e
esteja de acordo com as diretrizes fixadas na Lei Complementar no 109, de 2001,
os requisitos previstos na legislação do imposto de renda devem ser atendidos.
Trata-se de questões de mérito, que determinarão a procedência ou
improcedência dos lançamentos.
A questão da nulidade tem outro foco.
O auto de infração, como ato administrativo, possui elementos básicos na sua
estruturação, como a competência do agente, forma, objeto, finalidade e o
motivo. Qualquer vício nesses elementos estruturais faz com que o ato não reúna
condições para irradiar efeitos jurídicos que lhe são próprios, ensejando a sua
nulidade.
Nos autos de infração tratados no presente processo não há nenhum vício
relacionado aos elementos acima apontados. (1) competência do agente: o auto
de infração foi lavrado por auditor-fiscal da Receita Federal, que é quem detém
competência legal para constituir o crédito tributário da União, conforme art. 6o,
I, a, da Lei no 10.593, de 2002, com a redação dada pela Lei no 11.457, de 2007;
(2) forma, o auto de infração obedeceu aos requisitos formais do art. 142 do
Código Tributário Nacional e dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972; (3)
Fl. 4267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
44
objeto, constituição do crédito tributário. Nesse elemento, em particular, não
houve nenhuma ilegalidade. O procedimento fiscal, como atividade investigatória
desenvolvida pelo Estado que visa identificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, permite ao agente fiscal ampla liberdade investigatória e
probatória, inerente à função estatal, fundamentalmente no poder de polícia que
ao Estado compete exercer com discricionariedade, autoexecutoriedade e
coercitibilidade. E é o que foi feito; (4) finalidade, o interesse público, e (5)
motivo, infração à legislação tributária.
Como ato processual, conforme o art. 59, I, do Decreto no 70.235, de 1972,
somente a incompetência do agente torna o lançamento nulo, que, como já visto,
não é o caso.
Fora desses aspectos, conforme o art. 60 do referido Decreto, quaisquer outras
incorreções ou omissões não darão causa à nulidade, mas ao seu saneamento
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Assim, deve ser afastada a preliminar de nulidade dos autos de infração.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-58.321, de 22.03.2017, e-
fls. 4035-4049, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Logo não cabe razão a Recorrente.
Falta de Retenção e de Recolhimento de IRRF
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 358. Integrarão a remuneração dos beneficiários (Lei no 8.383, de 1991, art.
74): [...]
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagas diretamente ou
através da contratação de terceiros, tais como:
Fl. 4268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
45
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo
beneficiário fora do estabelecimento da empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou
cedidos, pela empresa, a administradores, diretores, gerentes e seus assessores
ou de terceiros;
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no inciso I.
§ 1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos
respectivos salários os valores a elas correspondentes, observado o disposto no
art. 622 (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 1o).
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos
respectivos valores, exclusivamente na fonte, observado o disposto no art. 675
(Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 3o Os dispêndios de que trata este artigo terão o seguinte tratamento tributário
na pessoa jurídica:
I - quando pagos a beneficiários identificados e individualizados, poderão ser
dedutíveis na apuração do lucro real;
II - quando pagos a beneficiários não identificados ou beneficiários identificados e
não individualizados (art. 304), são indedutíveis na apuração do lucro real,
inclusive o imposto incidente na fonte de que trata o parágrafo anterior. [...]
Art. 620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as
seguintes tabelas em Reais: [...]
§ 1o O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os rendimentos
efetivamente recebidos em cada mês, observado o disposto no parágrafo único
do art. 38 (Lei no 9.250, de 1995, art. 3o, parágrafo único).
§ 2o O imposto será retido por ocasião de cada pagamento e se, no mês, houver
mais de um pagamento, a qualquer título, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-
á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física,
ressalvado o disposto no art. 718, § 1o, compensando-se o imposto anteriormente
retido no próprio mês (Lei no 7.713, de 1988, art. 7o, § 1o, e Lei no 8.134, de 1990,
art. 3o).
§ 3o O valor do imposto retido na fonte durante o ano-calendário será
considerado redução do apurado na declaração de rendimentos, ressalvado o
disposto no art. 638 (Lei no 9.250, de 1995, art. 12, inciso V). [...]
Art. 628. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do
art. 620, os rendimentos do trabalho não-assalariado, pagos por pessoas jurídicas,
inclusive por cooperativas e pessoas jurídicas de direito público, a pessoas físicas
(Lei no 7.713, de 1988, art.7o, inciso II). [...]
Fl. 4269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
46
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido como
antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o
rendimento em sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 957,
além dos juros de mora pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que
deveria ter sido retido, sem obrigatoriedade do recolhimento deste. [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal. [...]
Art. 843. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente (Lei no
9.430, de 1996, art. 43).
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 856, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento (Lei no 9.430, de 1996, art. 43, parágrafo único). [...]
Art. 953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995, os
créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão
acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
Fl. 4270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
47
prazo até o mês anterior ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 84, inciso I,
e § 1o, Lei no 9.065, de 1995, art. 13, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art.
44): [...]
A Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, prevê:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o
caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta
de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(g.n.)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
A Lei no 9.430, de 27 e dezembro de 1996, determina:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente. [...]
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; [...]
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 4271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
48
Sujeição passiva tributária em geral
2. Dispõe o art. 121 do CTN:
"Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei."
3. Como visto, a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na
condição de contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto
de renda na fonte o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, a que se refere o art. 43 do CTN.
4. A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo
único do art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do
tributo, cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável
tributário.
5. Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação
tributária, tanto pode excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a
este a responsabilidade em caráter supletivo.
6. A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de
renda , a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo.
Assim, o contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua
responsabilidade excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a
responder supletivamente (no regime de retenção por antecipação).
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte. [...]
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
Fl. 4272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
49
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge
tão-somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não
retido, é importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de
retenção do imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte
pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve
ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de
oferecer tais rendimentos à tributação. [...]
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto [...]
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a
ser do contribuinte. Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o
da Lei no 10.426, de 2002, constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa
de ofício e os juros de mora;
b) submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a multa
de ofício e os juros de mora.
16.1. Os juros de mora devidos pela fonte pagadora, nas situações descritas nos
itens " a" e " b" acima, calculam-se tomando como termo inicial o prazo originário
previsto para o recolhimento do imposto que deveria ter sido retido, e, como
termo final, a data prevista para a entrega da declaração, no caso de pessoa física,
ou, a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica.
No presente caso restou comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração ou declaração inexata, fato que justifica o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração. Da falta de retenção e
recolhimento de IRRF pela fonte pagadora exige-se os juros de mora isoladamente e a multa de
ofício isoladamente após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, nos termos
expressamente previstos no art. 43 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e art. 9o da Lei no
10.426, de 24 de abril de 2002.
Fl. 4273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
50
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 3457-3468, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
3. DA PREVIDÊNCIA PRIVADA - PGBL
3.1. Os sócios da concessionária, Ney Roberto [...] e Reinaldo José [...], possuem
uma previdência privada (PGBL) contratada via ABRAC (Associação Brasileira de
Concessionárias Chevrolet), em que o contrato foi feito entre a Absoluta e o HSBC.
O contrato de previdência privada e os valores aportados no fundo previdenciário
foram obtidos em diligência fiscal na ABRAC (mpf 0819000-2013-03878).
3.2. O contrato de previdência privada (parte I e II do contrato de prev privada da
Absoluta) encontra-se às folhas 3.415 a 3.428 do e-processo. A indicação de
distribuição das contribuições para a previdência privada encontra-se nas folhas
3.429 a 3.431 do e-processo. Interessante se observar que no contrato a
contribuição para as pessoas do grupo 1 (cláusula sexta) é a seguinte:
CONTRIBUIÇÃO = Retirada Mensal de Veículos X Valor por Veículo / % definido
para cada um dos participantes subscritores.
3.3. No grupo I se encontram somente os dois sócios da concessionária, e a
contribuição tem valor diretamente ligado à quantidade de veículos adquiridos da
GM. Somente se está fazendo uma reserva matemática para a aposentadoria
privada dos dois sócios da concessionária.
3.4. No contrato previdenciário (Contrato de Adesão ao Plano Gerador de
Benefício Livre), a Absoluta aparece como instituidora do plano. Conforme
definições constantes da Resolução CNSP 139 de 2005 (CNSP — Conselho
Nacional de Seguros Privados), instituidora é a pessoa jurídica que propõe a
contratação de plano coletivo e que está investida de poderes de representação,
exclusivamente para contratá-lo com a EAPC, e que participa, total ou
parcialmente, do custeio (A Resolução CNSP 139 de 2005 encontra-se nas fls.
3.434 a 3.456).
3.5. A contribuição para a previdência privada (aportes) está sendo efetuado pela
ABRAC, retirando-se da contribuição associativa das concessionárias. A
contribuição associativa para ABRAC é depositada pela GM em conta corrente da
associação, e essa contribuição é determinada é determinada pela quantidade de
veículos novos da GM vendidos (art. 51 do estatuto da ABRAC estatuto nas folhas
3.383 a 3.396). Através da conta contábil relativo à conta corrente bancária da
ABRAC em que são depositadas as contribuições associativas pela GM (conta
contábil: 111020 - BCO. ITAÚ S/A C/ MOVIMENTO) foi possível se determinar que
em 2011 87,35% dos valores de contribuição associativa foram destinados a
aportes em previdência privada, e em 2012, 86,43% (a demonstração dos valores
depositados pela GM na conta corrente da ABRAC e dos valores de aportes em
previdência privada encontram-se nas planilhas Conta contábil da cc com os vai
Fl. 4274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
51
rec. GM 2011 e Conta contábil da cc com os val. rec. GM 2012 — arquivos não
pagináveis fls. 3.432 e 3.433 do e-processo).
3.6. A ABRAC, em assembleia geral extraordinária do dia 10/03/2006, alterou seu
estatuto e previu a seguinte finalidade da associação (inciso XI do art. 40 do
estatuto): "XI — instituir ou ser averbadora de Plano de Benefício Livre, por
intermédio de companhia de companhia seguradora idônea e previamente
selecionada, com a finalidade de canalizar recursos em benefício das suas
Associadas, via participantes ativos no capital social das concessionárias por estas
nominalmente indicados, para movimentação na forma prevista contratualmente
e em conformidade com a legislação em vigor".
3.7. A concessionária em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal
informou que não existe plano de previdência complementar privada na Absoluta
(resposta à intimação — fls. 8 a 29). No TIF 01 (fls. 220 a 224) foi requerido que a
Absoluta explicasse os aportes em previdência privada em nome dos sócios da
concessionária em um contrato entre a Absoluta e o HSBC, com a interveniência
da ABRAC. Na mesma intimação foi enviado a planilha Abrac Absoluta com os
valores de aportes em previdência privada aos sócios da concessionária (arquivo
não paginável — fls. 229). Em resposta ao TIF 01, a concessionária prestou os
esclarecimentos (reposta ao TIF 01 07 10 2014, fls. 230 a 265) sobre a previdência
privada nos itens 25 a 30 da resposta.
Informou que pelo contrato há dois tipos de beneficiários, do grupo I com os
sócios, e do grupo II dos funcionários em que para serem elegíveis a um benefício
deveriam cumprir certos requisitos.
3.8. No entanto, como o plano previdenciário é um PGBL (Plano Gerador de
Benefício Live), necessário se constituir uma reserva financeira para se conceder e
pagar um benefício futuro previdenciário aos elegíveis do grupo II, condição que
não acontece (não há qualquer aporte de valores a um fundo para um benefício
futuro do grupo II), só existindo aportes para o fundo do grupo I.
3.9. Como se pode inferir, a previdência privada foi constituída e idealizada pela
ABRAC para beneficiar os sócios das concessionárias e/ou as pessoas por eles
indicadas. No caso da Absoluta, a previdência privada visa a um benefício
previdenciário futuro aos sócios da concessionária, e não há qualquer reserva
financeira para beneficiar aos funcionários da empresa, sendo, portanto, não
extensível aos mesmos. [...]
5. DO FATO GERADOR
5.1. De posse dos documentos apresentados, em conjunto com as informações
obtidas junta à ABRAC, foi constatado que foi criada uma previdência privada aos
sócios da Absoluta e que os aportes em previdência privada não integraram a
remuneração desses sócios conforme disposto no art. 358 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto 3.000/1999).
Fl. 4275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
52
5.2. Conforme art. 358 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
3.000/1999): [...]
6. Da Apuração do Crédito
6.1. Diante dos fatos relatados, concluímos que o contribuinte deixou de reter e
recolher o imposto de renda incidente sobre os pagamentos das contribuições
extraordinárias para o plano de previdência privada.
6.1.1. Por tratar-se de rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração de
rendimentos dos beneficiários, a retenção constitui mera antecipação do imposto
de renda devido, afastando a possibilidade de sua exigência na fonte pagadora
depois de ultrapassado o prazo de entrega, pelo beneficiário, da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) sem a respectiva
retenção na fonte.
6.1.2. Sendo assim, essa fiscalização limitar-se-á ao lançamento da multa e dos
juros lançados isoladamente, não alcançando o imposto cuja retenção e
recolhimento deixou de ser antecipado pela fonte pagadora.
6.1.3. A incidência do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos do
trabalho não assalariado está disciplinada no art. 628 do RIR/99 [...]
6.1.4. Nos termos do art. 620 do RIR/99, tais rendimentos estão sujeitos à
incidência do imposto na fonte, mediante a aplicação de alíquotas progressivas,
previstas no art. 1° da lei n° 11.119/2007, com as alterações da Lei n° 11.945, de
2009 e da Lei n° 12.469, de 2011) [...]
V - para o ano-calendário de 2011: (Incluído pela Lei n° 12.469, de 2011)
Tabela Progressiva Mensal [...]
VI - para o ano-calendário de 2012: (Incluído pela Lei n°12.469, de 2011)
Tabela Progressiva Mensal [...]
6.1.5. Nos termos dos artigos 717, 722 e 843 do RIR/99 e do Parecer Normativo
Cosit n° 1 de 24/09/2002, a pessoa jurídica é responsável pela retenção do IRRF
quando do pagamento ao beneficiário, sendo cabível somente a exigência da
multa de ofício e dos juros de mora isolados, após a data fixada para a entrega da
declaração de ajuste anual.
Responsabilidade da Fonte
"Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo
disposição em contrário (Decreto-Lei n9 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no
7.713, de 1988, art. 79, § 12)."
Responsabilidade da Fonte no Caso de não Retenção
"Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Fl. 4276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
53
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido como
antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o
rendimento em sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 957,
além dos juros de mora pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que
deveria ter sido retido, sem obrigatoriedade do recolhimento deste."
Auto de infração sem Tributo
"Art. 843. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente (Lei n°
9.430, de 1996, art. 43).
Parecer Normativo Cosit n° 1 de 24/09/2002
“IRRF.
ANTECIPAÇÃO
DO
IMPOSTO
APURADO
PELO
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual".
"IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
"Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora".
"Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros
de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação". [...]
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-58.321, de 22.03.2017, e-fls.
4035-4049, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Restou claro nos autos que os aportes nas contas de previdência privada
complementar dos diretores da Absoluta foram realizados com recursos do
Fl. 4277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
54
próprio contribuinte, obtidos como um “prêmio” pelo volume de compras de
carros zero quilômetro efetuados junto à General Motors, conforme seus
esclarecimentos e do que se extrai do Contrato de Adesão ao Plano Gerador de
Benefício Livre firmado com o HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A.
O Contrato de Adesão ao Plano Gerador de Benefício Livre, celebrado entre a
Absoluta (denominada “Instituidora”) e o HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A.,
tendo como Interveniente-anuente a Associação Brasileira de Concessionárias
Chevrolet - ABRAC, teve o objetivo de instituir um Plano Coletivo de Previdência
Privada em benefício dos participantes subscritores e seria disponibilizado para a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, subdividindo os participantes
subscritores em dois grupos: Grupo I - pessoas físicas com participação no capital
social ou sócio cotista na Instituidora e Grupo II - todos os funcionários da
Instituidora que não são integrantes do Grupo I.
Porém, tal plano beneficiou unicamente seus dois sócios administradores, Ney
Roberto [...] - CPF [...] e Reinaldo José [...] - CPF [...] (integrantes do grupo I), já
que não houve indicados ou qualquer aporte de valores aos integrantes do Grupo
II (funcionários).
Segundo a Constituição Federal, § 2o do art. 202, as contribuições do empregador,
os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e
planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o
contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios
concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos fixados
em lei, conforme abaixo:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado
de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será
facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício
contratado, e regulado por lei complementar. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998)
(... )
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim
como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos
participantes, nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20,
de 1998) (destacou-se)
O dispositivo constitucional acima transcrito deixa claro que as isenções das
contribuições do empregador para os planos de previdência privada dependem da
observância de limites estabelecidos em lei.
Em relação às contribuições sociais previdenciárias, a Lei no 8.212, de 1991,
estabeleceu que os valores relativos a contribuições pagas por pessoa jurídica a
programa de previdência complementar de seus empregados e dirigentes
Fl. 4278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
55
somente não integrarão o salário-de-contribuição do beneficiário, caso o citado
programa esteja disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes:
Lei no 8.212, de 1991 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível
à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts.
9o e 468 da CLT; (Incluído pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
É preciso que a empresa proporcione a todos os seus empregados e dirigentes um
plano de previdência complementar que lhes seja facultado aderir, para que
possa usufruir a isenção de contribuições sociais previdenciárias. Embora exista
previsão contratual para a inclusão dos empregados, nenhum deles foi
beneficiado com aportes realizados pelo contribuinte, o que equivale a não
estender a eles os benefícios do plano. Não o fazendo, as parcelas pagas pela
empresa, correspondentes aos benefícios pagos apenas aos seus dirigentes, ficam
fora do alcance da isenção e devem sofrer a incidência das contribuições sociais
previdenciárias.
O art. 358 do Regulamento do Imposto de Renda (que tem na Lei no 8.383, de
1991, e na Lei no 8.981, de 1995, sua matriz legal), segue a mesma linha em
relação ao imposto de renda, estipulando o seguinte:
Art. 358. Integrarão a remuneração dos beneficiários (Lei no 8.383, de 1991, art.
74):
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o
caso, os respectivos encargos de depreciação:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e
seus assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica; b) de imóvel cedido
para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea precedente; II - as
despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagas diretamente ou
através da contratação de terceiros, tais como:
Fl. 4279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
56
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo
beneficiário fora do estabelecimento da empresa; b) os pagamentos relativos a
clubes e assemelhados; c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados
postos à disposição ou cedidos, pela empresa, a administradores, diretores,
gerentes e seus assessores ou de terceiros; d) a conservação, o custeio e a
manutenção dos bens referidos no inciso I.
§ 1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos
respectivos salários os valores a elas correspondentes, observado o disposto no
art. 622 (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 1o).
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos
respectivos valores, exclusivamente na fonte, observado o disposto no art. 675
(Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
Há de se observar que o disposto no inc. II, acima transcrito, é exemplificativo e
não impede que outros pagamentos sejam considerados como remuneração
indireta.
Para gozo do benefício da isenção, o pagamento do benefício deve estar
disponível para a totalidade dos empregados ou diretores da pessoa jurídica, o
que não é o caso dos aportes para o plano de previdência tratado nos autos, que,
embora havendo previsão contratual para benefício dos empregados da Absoluta,
para este grupo não foi efetuado nenhum aporte, nem foi indicado qualquer
outro beneficiário.
Nessa mesma linha deve ser o entendimento em relação aos rendimentos da
pessoa física. A isenção prevista no art. 39, inc. XI do RIR/99 atinge aqueles
pagamentos que preencheram os requisitos para as isenções previdenciárias e de
imposto de renda na pessoa jurídica empregadora. Isto é: se o pagamento
preencheu os requisitos para a isenção das contribuições previdenciárias,
preencheu os requisitos para a isenção do imposto de renda na fonte, também
preenche os requisitos para a isenção do imposto de renda na declaração da
pessoa física beneficiária.
Por outro lado, restando configurado que os pagamentos correspondem a
remuneração indireta dos sócios, estes devem incluir tais rendimentos na sua
declaração (art. 722 do RIR/99), ficando a fonte pagadora sujeita à multa isolada
pelo pagamento do tributo fora do prazo legal de vencimento (incluído na
declaração de ajuste do beneficiário), pois o IRRF deve ser recolhido até o último
dia útil do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores (art. 70, I, d, da Lei n. 11.196, de 2005).
Diante da falta de retenção do imposto de renda na fonte, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 9o, penaliza o contribuinte com a multa prevista no inc. I do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
57
Esse "atraso" no recolhimento do imposto de renda também enseja a cobrança
dos juros pela mora, conforme previsto no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de
1996. O art. 43 desta Lei autoriza a exigência unicamente dos juros de mora.
O contribuinte alega que a multa não seria devida, pois não lhe caberia o dever de
realizar a retenção do imposto de renda na fonte sobre os valores aportados,
porque ao efetivar o pagamento dos veículos adquiridos junto à General Motors,
faz o pagamento do valor da própria aquisição e daquele devido por ela,
enquanto concessionária, a título de contribuição associativa, sendo que a
General Motors repassa os valores pagos a título de contribuição associativa para
a conta corrente da ABRAC e esta transfere os valores relativos aos aportes para a
previdência privada para o HSBC, sem que tenha ciência de quanto será destinado
à previdência privada.
Não procede a alegação, pois a sistemática de funcionamento do debatido plano
de previdência não deixa dúvida sobre a responsabilidade pelos aportes. Ao tecer
o argumento o próprio contribuinte afirma que faz o pagamento para a GM do
valor do veículo e do valor da contribuição associativa. A cláusula Segunda, letra
"a", do Contrato de Adesão ao Plano Gerador de Benefício Livre deixa claro que as
contribuições voluntárias ao plano são efetuadas pela instituidora.
Atendendo intimação da Receita Federal, a ABRAC (fls. 3379/3380) esclareceu que
os valores das contribuições associativas e dos aportes individuais de cada
concessionária são arrecadados pela GMB no momento em que a concessionária
faz os pagamentos dos veículos que comprou e exemplifica: se o veículo zero km
teria preço cobrado pela GMB de R$ 20.000,00, a concessionária faria um
pagamento de R$ 20.028,00, sendo o valor do veículo mais R$ 26,00 de
contribuição ao plano e R$ 2,00 de contribuição à ABRAC.
Como visto, ficou claro que os aportes são realizados pelo contribuinte, suas
alegações confirmam isso, portanto é sua a responsabilidade pela retenção do
imposto de renda na fonte, conforme estipula o art. 717 do RIR/99, que atribui à
fonte pagadora a responsabilidade pela retenção do imposto de renda na fonte.
Por tudo o que foi até aqui tratado, não são críveis as alegações do contribuinte
de que não possuía o controle de quanto do valor pago a título de contribuição
associativa revertia para o plano e quanto custeava as demais despesas e que, por
conta disso, continuava realizando os pagamentos como se fosse contribuição
associativa e que lhe cabiam os registros contábeis espelhando esses pagamentos,
pois era isso que pagava e assim o fez. Na pior das hipóteses, bastava uma
consulta à ABRAC que esta informaria os valores, tanto que forneceu para a
fiscalização os valores mensais e individuais de cada participante do plano.
Além do mais, ao atender a intimação contida no Termo de Início do
Procedimento Fiscal para a apresentação dos documentos relativos ao Plano de
Previdência Privada, afirmou textualmente que não existe Plano de Previdência
Complementar/Privada (fls. 08).
Fl. 4281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
58
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-58.321, de 22.03.2017, e-
fls. 4035-4049, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
O Contrato de Adesão ao Plano Gerador de Benefício Livre celebrado entre a
Absoluta Distribuidora de Automóveis Ltda./Instituidora” e o HSBC Vida e Previdência (Brasil) S/A,
tem como Interveniente/Anuente a Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet – ABRAC. O
escopo da avença é instituir um Plano Coletivo de Previdência Privada em benefício dos
participantes subscritores e seria disponibilizado para a totalidade dos sócios gerentes (grupo I) e
dos funcionários (Grupo II) da Absoluta Distribuidora de Automóveis Ltda. Nesse sentido os
subscritores participantes estavam divididos em dois grupos: (a) Grupo I - pessoas físicas com
participação no capital social ou sócio cotista da Instituidora; e (b) Grupo II - funcionários da
Instituidora.
Este Plano Gerador de Benefício Livre beneficiou unicamente os dois sócios
administradores da Absoluta Distribuidora de Automóveis Ltda., integrantes do Grupo I - pessoas
físicas com participação no capital social ou sócio cotista da Instituidora, Ney Roberto [...] e
Reinaldo José [...]. Esclareça-se que não houve qualquer aporte de valores para os integrantes do
Grupo II - funcionários da Instituidora.
O Contrato de Adesão ao Plano Gerador de Benefício Livre celebrado entre a
Absoluta Distribuidora de Automóveis Ltda./Instituidora” e o HSBC Vida e Previdência (Brasil) S/A,
tendo como Interveniente/Anuente a Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet – ABRAC
não foi desconsiderado de ofício, já que não consta no enquadramento legal do Auto de Infração o
parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional. Embora a Lei Complementar no 109, de
29 de maio de 2001, regulamente o regime de previdência complementar, a constituição do
crédito tributário pelo lançamento de ofício, e-fls. 3472-3487, tem como enquadramento legal a
legislação tributária, em especial o art. 843 e art. 953 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, bem como o art. 9° da Lei n° 10.426, de 16 de julho de 2020, com a redação dada pelo art.
16 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
O inciso VIII do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que
“não entrarão no cômputo do rendimento bruto” “as contribuições pagas pelos empregadores
relativas a programas de previdência privada em favor de seus empregados e dirigentes”. No
presente caso o plano as contribuições voluntárias ao plano de previdência privada são efetuadas
pela Interveniente/Anuente - Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet – ABRAC, e não
pela Instituidora/Absoluta Distribuidora de Automóveis Ltda. A Recorrente registra contabilmente
todos os pagamentos como contribuição associativa para Associação Brasileira de Concessionárias
Chevrolet – ABRAC. O correto é que as contribuições voluntárias ao plano de previdência privada
destinadas unicamente aos sócios são efetuadas pela Interveniente/Anuente - Associação
Brasileira de Concessionárias Chevrolet – ABRAC, retirando-se da contribuição associativa da
concessionária Instituidora/Absoluta Distribuidora de Automóveis Ltda. Nesse sentido, não se
aplica ao presente caso os critérios previstos no inciso VIII do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
Fl. 4282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
59
dezembro de 1988. Assim, estes pagamentos correspondem a remuneração indireta dos sócios
administradores da Absoluta Distribuidora de Automóveis Ltda, únicos beneficiários do plano de
previdência privada, que devem oferecê-los à tributação na declaração de ajuste anual.
O entendimento constante no Parecer Normativo CST no 121, de 31 de agosto de
1973, não pode ser aplicado ao presente caso, pois este ato encontra-se expressamente revogado
pelo Ato Declaratório Executivo RFB no 04, de 05 de agosto de 2014.
No presente caso a Recorrente, como fonte pagadora e terceira pessoa vinculada ao
fato gerador da obrigação tributária, por expressa determinação legal, substitui o contribuinte em
relação ao recolhimento do tributo, cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como
responsável tributário (art. 45, art. 121 e art. 128 do Código Tributário Nacional).
Os pagamentos destinados ao Plano Gerador de Benefício Livre têm natureza
jurídica de remuneração indireta dos sócios administradores da Absoluta Distribuidora de
Automóveis Ltda, únicos beneficiários do plano de previdência privada, que devem oferecê-los à
tributação na declaração de ajuste anual. Assim, em virtude da falta da retenção e do efetivo
recolhimento IRRF pela Absoluta Distribuidora de Automóveis Ltda deve ser formalizada exigência
de crédito tributário correspondente a multa de ofício proporcional e a juros de mora,
isoladamente, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. A “escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). O procedimento fiscal decorre de expressa
previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Juros de Mora
A Recorrente discorda a incidência de juros de mora.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente. [...]
Fl. 4283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
60
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, [...]
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, e se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora
são calculados à taxa de um por cento ao mês. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic) para títulos federais.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 3457-3468, cujos fundamentos de fato
e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
5.6. Juros de mora isolados:
5.6.1. O lançamento de ofício relativo aos juros de mora foi calculado conforme
determina o caput e §1o do art. 953 do RIR/99:
"Art. 953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1° de abril de 1995,
os créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão
acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
Fl. 4284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
61
prazo até o mês anterior ao do pagamento (Lei n° 8.981, de 1995, art. 84. inciso I,
e § 1°, Lei n°9.065. de 1995, art. 13, e Lei n°9.430. de 1996, art. 61. §3°).
§ 1° No mês em que o débito for pago, os juros de mora serão de um por cento
(Lei n° 8.981, de 1995, art. 84, § 2°, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 61, § 3°)."
5.6.2. Os recolhimentos de IRRF serão efetuados conforme disposto no art. 70,
inciso I, "d" da Lei n° 11.196/2005, com redação dada pela MP n°447, de
14/11/2008 e Lei n° 11.933, de 28/04/2009.
5.6.3. Os juros de mora foram calculados através da taxa selic acumulada do
primeiro dia do mês subsequente ao dia do vencimento do imposto que deveria
ter sido retido na fonte, até o mês de março do ano seguinte, adicionando um por
cento no mês do pagamento (abril do ano-calendário seguinte) [...]
5.7. Constam as informações de DIRFs 2011 e 2012 sobre as remunerações dos
sócios Ney Roberto e Reinaldo nas fls. 3.446 a 3.462 do e-processo. Nelas se pode
observar que para os dois sócios não foram declarados valores pela Absoluta ou
por outra fonte pagadora de remunerações de trabalho não assalariado.
5.8. Os valores de contribuições para a previdência privada aos sócios e o cálculo
do ir fonte e dos juros constam na planilha de cálculo IR fonte. [...]
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-58.321, de 22.03.2017, e-fls.
4035-4049, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Esse "atraso" no recolhimento do imposto de renda também enseja a cobrança
dos juros pela mora, conforme previsto no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de
1996. O art. 43 desta Lei autoriza a exigência unicamente dos juros de mora.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-58.321, de 22.03.2017, e-
fls. 4035-4049, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
A autoridade lançadora reuniu evidências consistentes e convergentes acerca da
conduta ilícita da Recorrente pela falta da retenção e do efetivo recolhimento IRRF tampouco
declaração em DIRF, o que enseja a incidência isolada de juros de mora. A Recorrente registra
contabilmente todos os pagamentos como contribuição associativa para Associação Brasileira de
Concessionárias Chevrolet – ABRAC. O correto é que as contribuições voluntárias ao plano de
previdência privada destinadas unicamente aos sócios são efetuadas pela Interveniente/Anuente -
Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet – ABRAC, retirando-se da contribuição
associativa da concessionária Instituidora/Absoluta Distribuidora de Automóveis Ltda. Por
conseguinte, não cabe razão à Recorrente.
Multa de Ofício Proporcional Qualificada
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional qualificada.
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
62
O Código Tributário Nacional prescreve:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: [...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
A Lei no Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 3457-3468, cujos fundamentos de fato
e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
5.2. Multa de ofício isolada:
Fl. 4286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
63
5.2.1. Dispõe o art. 9°, da Lei n° 10.426/2002, combinado como art. 44 da Lei
n°9.430/96:
Lei 10.426/2002
"Art. 92 Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei n2
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1°, quando for o
caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta
de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado." Lei 9.430/96 "Art. 44. Nos
casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação
dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488. de
2007)" § 1° O percentual de multa de que trata o inciso 1 do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)" 5.3. Conforme o
art. 71 da Lei n°4.502/1964, sonegação é:
" Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;" 5.4. A concessionária possui uma previdência privada
que beneficia somente aos sócios da empresa, e não consta na contabilidade
qualquer lançamento contábil referente à previdência privada. Os valores de
aporte na previdência privada proveem da contribuição associativa à ABRAC,
fazendo que o fisco não tome conhecimento da ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária, sendo, portanto, uma sonegação descrita no art. 71
da Lei n°4.502/1964.
5.5. A multa de ofício aplicada na presente autuação de 150% está prevista no
inciso I e § 1° do art. 44 da Lei 9.430/96, bem como o art. 71 da Lei n°4.502/1964:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei n° 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
1 - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei n° 10.892, de 20042 (Redação
dada pela Lei n° 11.488, de 2007)"
Fl. 4287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
64
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71. 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488. de 2007)"
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). Via de regra, a norma jurídica secundária
impõe uma sanção em decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A multa de natureza tributária é uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão
do inadimplemento de uma obrigação tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de
dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código
Tributário Nacional o tributo não é sanção por ato ilícito e assim o tributo e a penalidade
pecuniária tributária têm natureza de jurídica de obrigação tributária. Diferentemente é o
princípio de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado que se aplica ao autor de crime
a partir da comprovação do fato típico e antijurídico e da autoria (inciso XLV do art. 5o da
Constituição Federal).
Da obrigação tributária decorre o dever de colaboração do sujeito passivo de
prestar as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades (art. 197
do Código Tributário Nacional - CTN). O sujeito passivo tem obrigação de exibir e conservar “os
livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados”, ficando submetido à averiguação de livros e documentos da sua escrituração em
decorrência de seu dever de colaboração até que se opere a decadência ou que ocorra a
prescrição (art. 195 do Código Tributário Nacional - CTN).
Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais que independe
da intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em contrário
da legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional). No
lançamento de ofício está afastada a aplicação da multa de mora que pressupõe o pagamento
espontâneo e fora do prazo legal do tributo antes do início de qualquer procedimento fiscal em
relação à matéria e ao período tratado nos autos (art. 7o do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-58.321, de 22.03.2017, e-fls.
4035-4049, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
65
Para o agravamento da multa de ofício deve estar presente o dolo na conduta do
contribuinte, que se relaciona com a consciência e a vontade de agir presente em
todos os tipos penais de que trata a Lei no 4.502, de 1964 (arts. 71, 72 e 73), ou
seja, a vontade de praticar a conduta para a subsequente obtenção do resultado.
O dolo do contribuinte restou evidente em três momentos: (1) quando, em
conjunto com a ABRAC, implementou um plano de previdência complementar
para beneficiar unicamente seus sócios, num mecanismo para fugir da tributação
que incidiria sobre uma remuneração indireta; (2) quando declarou ao fisco que
não possuía Plano de Previdência Complementar Privada, e (3) ao contabilizar
todos os pagamentos como contribuição associativa para ABRAC, numa tentativa
consciente de esconder do fisco o conhecimento da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, sua natureza ou circunstâncias materiais, situação definida
no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, como sonegação fiscal. Tanto que a
autoridade fiscal somente tomou conhecimentos dos fatos em razão da diligência
realizada junto à Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet, situação que
justifica a duplicação da multa, conforme previsto no § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
Quanto ao caráter confiscatório da referida multa, registra-se que não é de
competência do julgador administrativo decidir sobre questões de ordem
constitucional, sabidamente de competência do Poder Judiciário. Os órgãos
administrativos de julgamento estão obrigados a cumprir até mesmo os atos
normativos expedidos pelos órgãos superiores, conforme determina a Portaria MF
no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplina a constituição das Turmas e o
funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento. No seu
art. 7o, inc. V, dispõe que é dever do julgador observar o disposto no inciso III do
art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem assim o entendimento da SRF expresso em
atos normativos.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, imposta pelo art. 142 do Código Tributário Nacional, e ao
entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca da sua legalidade, constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
A matéria encontra-se sumulada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme abaixo:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-58.321, de 22.03.2017, e-
fls. 4035-4049, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
A autoridade lançadora reuniu evidências consistentes e convergentes acerca da
conduta ilícita dolosa da Recorrente pela falta da retenção e do efetivo recolhimento IRRF
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
66
tampouco declaração em DIRF, o que enseja a aplicação isolada da multa de ofício proporcional
qualificada. A Recorrente registra contabilmente todos os pagamentos como contribuição
associativa para Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet – ABRAC. O correto é que as
contribuições voluntárias ao plano de previdência privada destinadas unicamente aos sócios são
efetuadas pela Interveniente/Anuente - Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet –
ABRAC, retirando-se da contribuição associativa da concessionária Instituidora/Absoluta
Distribuidora de Automóveis Ltda.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a
retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração.
Por conseguinte, cabe reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada
de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Sujeição Passiva Solidária
A Recorrente discorda da imputação da sujeição passiva solidária.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
O responsável, embora não se revista da condição de contribuinte, guarda relação
jurídica indireta decorrente de expressa disposição legal secundária dada a vinculação ao fato
gerador da respectiva obrigação.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 124. São solidariamente obrigadas: [...]
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
67
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula 130
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso
III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
O Código Tributário Nacional estabelece as regras matrizes de responsabilidade
tributária e as suas diretrizes. “A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a
regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com
seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios”. A obrigação de responder pela ocorrência do
fato gerador é originalmente do contribuinte. A responsabilidade tributária tem estrutura própria
e parte de um pressuposto de fato específico. A relação jurídica que envolve terceiro “em posição
de contato com o fato gerador ou com o contribuinte” facilita a arrecadação e assegura o crédito
tributário “na condição de garante da Fazenda” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
562.276/PR, Tema 13).
A responsabilidade de terceiro decorre de norma especial e “evidencia que não
participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela”. Este terceiro pode ser responsabilizado na hipótese prevista “na regra
matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
inadimplemento pelo contribuinte” que produz dano ao interesse da Fazenda Pública. A previsão
legal de solidariedade entre devedores “pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido
estabelecida validamente”. Desse modo, “o pagamento efetuado por um aproveite aos demais”,
“a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos
comuns” e “a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja
pessoal” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562.276/PR, Tema 13).
Inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN)
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
68
“São solidariamente obrigadas” “as pessoas que tenham interêsse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (inciso I do art. 124 do Código
Tributário Nacional).
Embora a expressão interesse comum configure-se um conceito indeterminado, é
importante proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a razão de ser do referido dispositivo legal. Tem-se que o interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal significa dizer que “as pessoas solidariamente
obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível” (Recurso
Especial no 884845/SC).
Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas
sociedades empresárias coligadas, “é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a
situação configuradora do fato gerador” (Recurso Especial no 834044/RS).
Esta responsabilidade tributária solidária a “decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito
que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou”. “A responsabilidade solidária
por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha
vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte”. “Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial” à Fazenda Pública dele advindo (Parecer Normativo Cosit no 4, de 10 de dezembro de
2018).
Lançamento de Ofício
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 3457-3468, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
4. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
4.1. A Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet — ABRAC, CNPJ
48.255.731/0001-04, possui como uma de suas finalidades em seu estatuto o
seguinte (inciso XI do art. 40 do estatuto): "XI — instituir ou ser averbadora de
Plano de Benefício Livre, por intermédio de companhia de companhia seguradora
idônea e previamente selecionada, com a finalidade de canalizar recursos em
benefício das suas Associadas, via participantes ativos no capital social das
concessionárias por estas nominalmente indicados, para movimentação na forma
prevista contratualmente e em conformidade com a legislação em vigor".
4.2. No documento do e-processo Manual do Participante do plano de prev.
ABRAC (fls. 3.398 a 3.414, obtido na diligência fiscal na ABRAC), consta que a
ABRAC é a arrecadadora/interveniente-anuente dos valores do Grupo 1 (isto é, os
donos de concessionária e as pessoas por eles indicados como beneficiários), e
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
69
que a mesma estabeleceu convênio comercial e de cobrança com o HSBC,
administrador do plano.
4.3. A contribuição para a previdência privada (aportes) está sendo efetuado pela
ABRAC, retirando-se da contribuição associativa das concessionárias. A
contribuição associativa para a ABRAC é depositada pela GM em conta corrente
da associação, e assa contribuição é determinada pela quantidade de veículos
novos da GM vendidos. (art. 51 do estatuto da ABRAC, estatuto nas folhas 3.386 a
3.393). Através da conta contábil relativo à conta corrente bancária da ABRAC em
que são depositadas contribuições associativas pela GM (conta contábil: 111020 -
BCO. ITAÚ S/A C/ MOVIMENTO) foi possível se determinar que em 2011 87,35%
dos valores de contribuição associativa foram destinados a aportes em
previdência privada, e em 2012, 86,43% (a demonstração dos valores depositados
pela GM na conta corrente da ABRAC e dos valores de aportes em previdência
privada encontram-se nas planilhas Conta contábil da cc com os vai rec. GM 2011
e Conta contábil da cc com os val. rec. GM 2012 - arquivos não pagináveis fls.
3.432 e 3.433 do e-processo). Conforme § 40 do art. 51 do estatuto da ABRAC,
cabe à GM efetuara retenção das contribuições associativas e depositar esses
valores na conta da ABRAC.
4.4. A Absoluta ressarce a GM referente às contribuições associativas através de
lançamentos bancários para a conta da GM. Tais lançamentos bancários são
registrados contabilmente na conta contábil 112103001 - GMB - CONTA
CORRENTE (conta de passivo) em contrapartida da conta-- contábil 511301015 -
PUBLICAÇÕES, ASSINATURAS E ASSOCIAÇÕES (conta de despesa).
4.5. Pelo exposto acima, e pelos documentos e explicações apresentados pela
concessionária, bem como os documentos obtidos em diligência fiscal na ABRAC
(mpf 0819000-2013-03878) fica evidente o interesse comum da Associação
Brasileira de Concessionárias Chevrolet nas situações da ocorrência do fato
gerador da contribuição previdenciária sobre contribuições para previdência
complementar aberta em Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL, pois tal
previdência privada foi idealizada e consta como finalidade da ABRAC, e as
contribuições ao respectivo plano de previdência estão sendo vertidas da
contribuição associativa para a ABRAC. A ABRAC recebe as contribuições
associativas da GM, e grande parte dos valores da contribuição associativa são
aportadas nos planos de previdência privada. Tais planos da previdência Privada
têm a ABRAC como interveniente anuente dos contratos, e somente os
beneficiários do grupo I (que são os donos das concessionárias e/ou as pessoas
por eles indicados) estão recebendo contribuições para formação de uma reserva
financeira para um benefício futuro.
4.6. Conforme inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional, são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Na presente autuação, a
Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet apresenta esses interesses
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
70
comuns, e, portanto, é solidária passiva do presente débito de contribuição
previdenciária sobre aportes em previdência privada efetuados aos sócios da
Absoluta Distribuidora de Automóveis Ltda.
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-58.321, de 22.03.2017, e-fls.
4035-4049, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
A Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet - ABRAC, na qualidade de
sujeito passivo solidário do crédito tributário, alega ser inaplicável o inc. I do art.
124 do Código Tributário Nacional, dada a sua ausência de participação nos atos
que fundamentaram a solidariedade.
Embora a lei instituidora de cada tributo defina sempre quem deve figurar no pólo
passivo da obrigação tributária, o Código Tributário Nacional estatui a
possibilidade de alcançar aqueles que, embora não incluídos expressamente no
rol dos obrigados a arcar com o tributo ou contribuição, tenham interesse comum
na situação em que constitua o fato gerador da obrigação tributária ou os
praticam atos ou negócios com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatuto (arts. 124 e 135 do CTN).
O interesse da ABRAC na situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária tratada nos autos restou evidente, pois a idealização, a
operacionalização e contratação do plano de previdência foram por ela
capitaneadas, fatos que restaram claros pelos documentos acostados aos autos e
pela própria impugnação apresentada pela Associação.
Esse plano de previdência foi criado para beneficiar unicamente os sócios das
concessionárias GM, que indiretamente são os próprios sócios da ABRAC, num
mecanismo para fugir da tributação que incidiria sobre a remuneração indireta,
caso o plano não atingisse todos os funcionários das concessionárias.
É neste ponto que resta configurado seu vínculo com o fato gerador da obrigação
tributária. A participação efetiva na idealização e operacionalização de um
mecanismo doloso de economia tributária.
Apenas a título de exemplo, o Estatuto Social da ABRAC, em seu artigo 4o trata
das finalidades da Associação, dentre elas a instituição o plano de previdência
complementar, observe-se:
XI - instituir ou ser averbadora de Plano de Benefício Livre, por intermédio de
companhia seguradora idônea e previamente selecionada, com a finalidade de
canalizar recursos em benefício das suas Associadas, via participantes ativos no
capital social das concessionárias por estas nominalmente indicados, para
movimentação na forma prevista contratualmente e em conformidade com a
legislação em vigor.
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
71
Segundo o Manual do Participante do Plano de Previdência (fls. 3.398/3.414) que
a
Associação
Brasileira
de Concessionárias Chevrolet
-
ABRAC é a
arrecadadora/interveniente-anuente dos valores do Grupo I, do qual participam
os donos de concessionárias e as pessoas por eles indicadas.
O próprio Contrato de Adesão firmado pela Absoluta com o HSBC Vida e
Previdência registra a ABRAC como interveniente-anuente no contrato.
Os aportes dos valores destinados ao plano de previdência complementar são
efetuados por intermédio da ABRAC, que repassa os valores para essa finalidade,
recebidos juntamente com a contribuição associativa das concessionárias.
Portanto, resta comprovado o interesse comum nas situações da ocorrência do
fato gerador do imposto de renda retido na fonte, o que justifica a manutenção
da ABRAC no polo passivo da obrigação tributária.
Quanto à alegação de que a responsabilidade solidária não alcançaria a multa
agravada pelo princípio da pessoalidade da pena, conforme disposto no artigo 5o,
inciso XLV, da Constituição Federal, registre-se que a responsabilidade solidária de
que trata o artigo 124, I, engloba a totalidade dos créditos tributários, ou seja,
obrigação principal, juros e multa.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-58.321, de 22.03.2017, e-
fls. 4035-4049, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
O Contrato de Adesão ao Plano Gerador de Benefício Livre firmado pela Absoluta
Distribuidora de Automóveis Ltda. com o HSBC Vida e Previdência (Brasil) S/A registra a Associação
Brasileira de Concessionárias Chevrolet - ABRAC como Interveniente/Anuente no documento de
avença.
Os aportes dos valores destinados ao plano de previdência complementar são
efetuados por intermédio da Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet - ABRAC que
repassa os valores para essa finalidade, recebidos juntamente com a contribuição associativa da
Absoluta Distribuidora de Automóveis Ltda. O interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal da Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet - ABRAC
resta caracterizado, uma vez que procedeu à idealização, a operacionalização e contratação do
plano de previdência conforme acervo probatório produzidos no presente processo.
A falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou declaração
inexata justifica o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário formalizado no
Auto de Infração. Pela falta de retenção e recolhimento de IRRF e declaração em DIRF referente
aos aportes dos valores destinados ao plano de previdência complementar exige-se os juros de
mora isoladamente e a multa de ofício proporcional qualificada isoladamente após a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual. A Recorrente registra contabilmente todos os
pagamentos como contribuição associativa para Associação Brasileira de Concessionárias
Chevrolet – ABRAC. O correto é que as contribuições voluntárias ao plano de previdência privada
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
72
destinadas unicamente aos sócios são efetuadas pela Interveniente/Anuente - Associação
Brasileira de Concessionárias Chevrolet – ABRAC, retirando-se da contribuição associativa da
concessionária Instituidora/Absoluta Distribuidora de Automóveis Ltda.
Neste sentido, é considerada responsável tributário a Associação Brasileira de
Concessionárias Chevrolet - ABRAC, nos termos do inciso I do art. 124 do Código Tributário
Nacional. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por lei,
seja ordinária, seja complementar. Logo não cabe razão à Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2015-51
73
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer dos recursos voluntários, em rejeitar a
preliminar suscitada e manter a sujeição passiva solidária e, no mérito, em dar-lhes provimento
em parte para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100%
dada a retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 4297
DF CARF MF
Original